Tribunal: CARF
Processo: 10315.723109/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Não se conhece de recurso voluntário interposto fora do prazo legal. Igualmente, não se conhece de matéria fática acobertada pela preclusão em virtude de intempestividade na instância a quo, admitindo-se o recurso parcialmente apenas nas matérias de mérito em que a validade do crédito aproveita a todos os responsáveis.
NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. WHATSAPP.
É legítima a utilização no processo administrativo fiscal de prova emprestada derivada de investigação criminal (interceptações telefônicas e espelhamento de mensagens), devidamente compartilhada com autorização judicial, desde que assegurado o contraditório. Inexiste nulidade quando a autuação se ampara em farto conjunto probatório material e independente.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A descrição clara e pormenorizada dos fatos no Termo de Verificação Fiscal (TVF), com a devida segregação das operações idôneas e inidôneas e a indicação pontual dos fundamentos legais aplicados a cada conduta, afasta de plano a alegação de cerceamento de defesa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SIMULAÇÃO.
A comprovação de confusão patrimonial, subordinação fática, unicidade gerencial e a utilização de empresas de fachada (noteiras), empresas P.O. Box e interpostas pessoas (laranjas) para simular negócios, gerar créditos fictícios e blindar patrimônio atrai a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas (art. 124, inciso I, do CTN) e a responsabilização pessoal dos administradores que agiram com excesso de poderes e infração à lei (art. 135, inciso III, do CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO E FRAUDE COMPROVADOS. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2. LEI MAIS BENÉFICA. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
Comprovado o dolo específico mediante a constatação de engenhoso esquema de burla, manipulação de pesagens, logística fictícia e corrupção, mantém-se a qualificação da multa. É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar penalidade legalmente cominada sob a alegação de confisco ou inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2). Contudo, impõe-se a redução de ofício do percentual da multa qualificada de 150% para 100%, em estrita observância à retroatividade da lei mais benéfica (art. 106, II, c, do CTN c/c art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 14.689/2023).
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SUCATA. TEMA 304 DO STF. INAPLICABILIDADE. OPERAÇÕES SIMULADAS.
A tese fixada no Tema 304 da Repercussão Geral do STF pressupõe a existência de operação comercial lícita. É inaplicável o precedente quando a glosa não decorre da mera vedação legal de crédito sobre insumos recicláveis, mas da constatação de fraude, na qual o contribuinte simula a aquisição de produtos industrializados de alto valor, acobertados por notas fiscais inidôneas, com o fito de inflar artificialmente seus créditos.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.723109/2020-81
ACÓRDÃO
1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Não se conhece de recurso voluntário interposto fora do prazo legal.
Igualmente, não se conhece de matéria fática acobertada pela preclusão
em virtude de intempestividade na instância a quo, admitindo-se o recurso
parcialmente apenas nas matérias de mérito em que a validade do crédito
aproveita a todos os responsáveis.
NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. WHATSAPP.
É legítima a utilização no processo administrativo fiscal de prova
emprestada derivada de investigação criminal (interceptações telefônicas e
espelhamento
de
mensagens),
devidamente
compartilhada
com
autorização judicial, desde que assegurado o contraditório. Inexiste
nulidade quando a autuação se ampara em farto conjunto probatório
material e independente.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A descrição clara e pormenorizada dos fatos no Termo de Verificação Fiscal
(TVF), com a devida segregação das operações idôneas e inidôneas e a
indicação pontual dos fundamentos legais aplicados a cada conduta, afasta
de plano a alegação de cerceamento de defesa.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO
IRREGULAR.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. SIMULAÇÃO.
A comprovação de confusão patrimonial, subordinação fática, unicidade
gerencial e a utilização de empresas de fachada ("noteiras"), empresas
"P.O. Box" e interpostas pessoas ("laranjas") para simular negócios, gerar
Fl. 11760
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
2
créditos fictícios e blindar patrimônio atrai a responsabilidade solidária das
pessoas jurídicas (art. 124, inciso I, do CTN) e a responsabilização pessoal
dos administradores que agiram com excesso de poderes e infração à lei
(art. 135, inciso III, do CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO E FRAUDE COMPROVADOS. EFEITO
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2. LEI MAIS BENÉFICA. REDUÇÃO DE
OFÍCIO.
Comprovado o dolo específico mediante a constatação de engenhoso
esquema de burla, manipulação de pesagens, logística fictícia e corrupção,
mantém-se a qualificação da multa. É vedado aos órgãos de julgamento
administrativo afastar penalidade legalmente cominada sob a alegação de
confisco ou inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2). Contudo, impõe-se a
redução de ofício do percentual da multa qualificada de 150% para 100%,
em estrita observância à retroatividade da lei mais benéfica (art. 106, II,
"c", do CTN c/c art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, com redação
dada pela Lei no 14.689/2023).
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SUCATA. TEMA 304 DO STF. INAPLICABILIDADE.
OPERAÇÕES SIMULADAS.
A tese fixada no Tema 304 da Repercussão Geral do STF pressupõe a
existência de operação comercial lícita. É inaplicável o precedente quando
a glosa não decorre da mera vedação legal de crédito sobre insumos
recicláveis, mas da constatação de fraude, na qual o contribuinte simula a
aquisição de produtos industrializados de alto valor, acobertados por notas
fiscais inidôneas, com o fito de inflar artificialmente seus créditos.
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para
cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas.
Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser
aplicada a respectiva sanção prevista.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em (i.1) não
conhecer os recursos interpostos por BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA e DE LUNA
INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA (por intempestividade nesta instância), bem
Fl. 11761
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
3
como os recursos interpostos por MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA e SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA (em
razão da intempestividade na instância a quo e consequente preclusão da matéria de defesa
pessoal), (i.2) em conhecer parcialmente o recurso interposto por VÍTOR BANDEIRA, admitindo-o
exclusivamente no que tange às matérias de mérito da infração, (i.3) em conhecer integralmente
os recursos interpostos pelos demais 8 responsáveis solidários: A.N.K. COMERCIO DE METAIS
LTDA; RODRIGO PELICER BANDEIRA; JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI;
BANDEIRA 2 COMERCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA; MILK SERVICOS E LOGISTICA LTDA;
OVERSEAS PARTICIPACOES S/A; PRODUTORA CEARENSE DE ALUMINIO LTDA; e SEVENSEAS
ADMINISTRACAO S/A, e (i.4) em rejeitar as preliminares de nulidade; e (ii) por voto de qualidade,
quanto ao mérito, no que se refere aos recursos conhecidos, em lhes negar provimento, vencidos
os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (Relator), Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda
Lacerda Kanieski, que lhe deram parcial provimento para cancelar a exigência relativa à multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Iágaro Jung Martins. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da
multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da
alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
IÁGARO JUNG MARTINS – Redator designado

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 11762
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
4
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão no 108-026.193,
proferido pela 3a Turma da DRJ08 que, por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE
A IMPUGNAÇÃO, cancelando os montantes de PIS e COFINS incidentes sobre o ICMS no período
de março de 2017 a dezembro de 2018.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Autuação
1. Em função de procedimento de fiscalização realizado em desfavor da pessoa
jurídica em epígrafe, foram lavrados autos de infração, em 29/10/2020, através
dos quais se constituiu o crédito tributário infra:

2. Toda a autuação encontra-se explanada no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL no1
juntado ao presente processo nas páginas 200 a 664.
3. Inicia a autuação apresentando breve descrição da sociedade empresária
Bandeira Indústria de Alumínio Ltda., a qual passaremos a identificar no presente
voto simplesmente por BANDEIRA, esclarecendo que esta tem sede na cidade de
Jaguaribe-CE, tem como sócios os irmãos SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA (CPF
088.678.868-43) e MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA (CPF 012.901.598-90), porém é
administrada de fato pelo filho de Márcio, o Sr. VÍTOR BANDEIRA (CPF
355.691.478-61), conforme apontam as investigações.
4. Afirma que, conforme constatado em visita in loco, o processo industrial da
BANDEIRA tem como base a reciclagem dos produtos compostos pelo alumínio
em geral tais como: sucatas, sobras e aparas de outros processos produtivos
industriais, perfis, cabos, panelas, peças automotivas, latas de alumínio e
qualquer outro material reciclável preponderantemente composto de alumínio.
Afirma ainda que produção da BANDEIRA é de produtos intermediários da cadeia
produtiva do alumínio, sendo seus únicos produtos os tarugos e os lingotes de
alumínio, vendidos para outras indústrias com o objetivo de serem transformados
em outros produtos como perfis de alumínio ou passar por processos de
refundição para serem transformados em peças automotivas, por exemplo.
Fl. 11763
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
5
5. Relata que em diligência efetuada no estabelecimento da BANDEIRA, não forma
encontradas algumas máquinas que constavam do inventário da empresa e
assevera que foram identificados indícios de que a BANDEIRA não tem capacidade
produtiva para processar a quantidade de mercadoria constante nas notas fiscais
de aquisição, tampouco para dar saídas ao volume de produção constante nos
documentos fiscais por ela emitidos.
6. Afirma ainda que as mercadorias adquiridas e vendidas muitas vezes eram
incompatíveis com o processo produtivo antes descrito. Conforme se verifica,
produtos industrializados diferentes da sucata de alumínio foram supostamente
adquiridos em grande quantidade. Da mesma forma, produtos industrializados,
diferentes de lingote e tarugo de alumínio (únicos produtos produzidos pela
empresa), também constam nos documentos fiscais emitidos.
7. Afirmando que a suposta aquisição de produtos industrializados como lingotes
e tarugos, produtos que a própria fiscalizada produz, não tem suporte fático em
seu processo industrial já que não é de se esperar que, em uma empresa que faça
fundição de sucata, quase 38% das entradas sejam de alumínio em suas formas
brutas, NCM 76012000, produto que dá direito ao crédito de IPI, PIS e COFINS.
8. Sustenta que a escolha dos produtos industrializados constantes nas NF-e se
deveu à necessidade de aproveitamento/geração de créditos fiscais fictícios.
Afirma que demonstrará que a BANDEIRA foi utilizada como empresa interposta,
sendo as notas fiscais de sua emissão utilizadas para acobertar saídas de
mercadorias realizadas por terceiros.
9. Relata que as investigações comprovaram que a BANDEIRA e diversas outras
empresas, com controle em comum, muitas delas de fachada, fazem parte de um
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR, aqui denominado GRUPO BANDEIRA.
10. Continua afirmando que o GRUPO agiu com evidente intuito de fraude,
visando suprimir os tributos devidos, resumindo que notas fiscais eletrônicas de
emissão da BANDEIRA foram utilizadas em diversas operações simuladas, em
benefício próprio ou de terceiros e que para dar suporte a essas saídas fictícias, foi
montada uma operação de geração de créditos, também fictícios, por suas
aquisições, de modo que não restasse tributos a pagar, por cada uma das
empresas envolvidas.
OPERAÇÃO ALUMINUM” - DA QUEBRA DO SIGILO E DO COMPARTILHAMENTO DE
INFORMAÇÕES
11. Informa que, provocada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará
(SEFAZ-CE) para subsidiar investigação conduzida pelo próprio fisco estadual, o
Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal - Ministério Público do
Estado do Ceará (GAESF-MPCE), obteve junto ao poder judiciário o afastamento
dos sigilos fiscal, bancários e telefônicos das pessoas envolvidas.
12. Relata que o trabalho desenvolvido pelos órgãos estaduais, consubstanciado
no Procedimento Investigatório Criminal- PIC 09/2018-PJJaguaribe, que culminou
Fl. 11764
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
6
com cumprimento de mandados prisão e de busca e apreensão, foi batizado de
“OPERAÇÃO ALUMINUM” e contou com a participação da Receita Federal do
Brasil.
13. Comunica que informações fiscais e bancárias, bem como os documentos e o
conteúdo dos equipamentos (computadores, celulares, tablets, mídias)
apreendidos por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão,
assim como vídeos das oitivas realizadas pelo MPCE e áudios de escutas
telefônicas também foram objeto de compartilhamento com a Receita Federal,
com o devido amparo judicial, nos autos dos seguintes processos:
• Processo no 000407-07.2018.8.06.0107 - Vara única da Comarca de
Jaguaribe-CE;
• Processo no 0118948-89.2019.8.06.0001 – Comarca de Fortaleza –
Vara de Delitos de Organizações Criminosas.
14. Atesta ainda que a permuta de informações entre a Receita Federal do Brasil-
RFB e a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará-SEFAZ-CE, não obstante a
expressa autorização judicial, também encontra guarida no Art. 199 da lei
5.172/66 (Código Tributário Nacional) e respectivo convênio de cooperação
técnica firmado entre os fiscos.
15. Noticia que foram realizadas diligências e circularizações pela RFB e que todo
o material produzido foi juntado nos respectivos processos administrativos fiscais
e que as conclusões obtidas constam do TVF.
16. Comunica que o MP-CE solicitou aos Ministérios Públicos de outros estados
que realizassem diligências no endereço de diversas das pessoas jurídicas
investigadas. Os relatórios de diligência constam do processo judicial no 0131734-
68.2019.8.06.0001 da Comarca de Fortaleza – Vara de Delitos de Organizações
Criminosas cuja cópia foi juntada aos processos administrativos fiscais e, quando
da análise individual de cada uma das empresas investigadas, serão apresentados
os elementos trazidos como prova emprestada.
17. Informa que a denúncia-crime oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de
Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado do Ceará – GAESF-
MPCE (processo judicial no 0131734- 68.2019.8.06.0001 da Comarca de Fortaleza
– Vara de Delitos de Organizações Criminosas) descreve a conduta delituosa e a
participação de cada uma das pessoas físicas envolvidas. O documento produzido
pelo MP-CE e trazido aos processos administrativos fiscais como prova
emprestada, descreve que “a complexidade da organização criminosa revelou um
esquema gigantesco que envolve não apenas créditos fiscais indevidos, mas
também fortes indícios de lavagem de dinheiro, falsidade, dentre outros crimes,
abrangendo dezenas de pessoas físicas e jurídicas voltadas para a citada atividade
criminosa. ” (Grifo no original).
18. Participa ainda que diversos investigados foram presos preventivamente ou
temporariamente e que na ocasião foram realizadas as oitivas dos indivíduos,
Fl. 11765
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
7
assistidos por seus advogados, perante o Promotor de Justiça do MP-CE, que a
todos foi esclarecido o direito constitucional de permanecer em silêncio e que as
oitivas foram juntadas no presente processo.
19. Da mesma maneira, foram juntadas as interceptações telefônicas (com as
respectivas transcrições) autorizadas judicialmente e obtidas no curso do
procedimento.
DO MODUS OPERANDI
20. Antes de iniciar o relato da maneira como agia o GRUPO, a autoridade
autuante procedeu algumas definições, a saber:
• Noteira (ou Noteira Pura): Empresa sem funcionamento ou inexistente
de fato, criada apenas para emissão de documentos fiscais fictícios.
Algumas podem chegar a ter endereço, muitas vezes em galpão alugado
e conta bancária, de forma a dar uma aparência de legalidade. A
necessidade da existência de um galpão com escritório, existência de
placa e um funcionário para manter o portão aberto se deve, muitas
vezes, à fiscalização das Secretarias de Fazenda de alguns estados, que
fazem vistoria prévia à concessão de autorização para emissão de
documentos fiscais. Veremos que algumas empresas emitiram notas
fiscais por um curto período e outras sequer tiveram autorização para
emissão dos documentos fiscais, não obstante haver tentativa nesse
sentido.
• Semi-Noteira: Empresa com alguma atividade operacional, mas que,
além de emitir notas fiscais relacionadas à real movimentação de
mercadorias ou industrialização, também é utilizada para emissão de
documentos fiscais fictícios, criando uma aparente legalidade de todas
as suas operações.
• Falsa indústria: Empresa que, alegando falsamente realizar algum
processo de industrialização, emite documentos fiscais de produtos
industrializados de fabricação própria. Os motivos seriam a geração de
créditos de IPI, PIS e COFINS, a realização de pedidos de ressarcimento
fraudulentos (PER/DCOMP) e a simulação, visando obter vantagens
fiscais estaduais. Como veremos, em alguns casos são empresas que
desenvolvem alguma atividade de captação de sucata, porém emitem
documentos fiscais de produtos industrializados fictícios. Em outros
casos, atuam na comercialização (revenda) de produtos industrializados
acabados e adquiridos de terceiros, travestidos de produtos de
fabricação própria.
• Grupo Empresarial: Grupo responsável pela gestão dos negócios do
ramo de alumínio secundário das diversas empresas controladas de fato
ou de direito pelo denominado GRUPO BANDEIRA, em especial à
BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO: VÍTOR BANDEIRA (CPF
Fl. 11766
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
8
355.691.478-61), MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA (CPF 012.901.598-90),
RODRIGO PELICER BANDEIRA, (CPF 326.971.968-03), ANDRÉ LUIZ BISCA
(CPF 195.229.898-94), CLÁUDIA MARIA ROSA (CPF 151.492.788-82),
SÉRGIO JOSE BANDEIRA (CPF 088.678.868 43) e PEDRO MACHADO DE
OLIVEIRA (CPF 514.920.673-34).
• Grupo Operacional: Liderado por GILDEVÂNDIO MENDONÇA DIAS
(CPF: 955.837.343 53), conhecido como VANDO, através de uma rede de
laranjas, sejam eles parentes e amigos de Gildevândio, assessorava o
grupo
empresarial,
arregimentava laranjas e coordenava a
operacionalização do esquema fraudulento através da emissão de
documentos fiscais fictícios (NF-e, CT-e, MDF-e) e abertura de empresas
de fachada para o GRUPO BANDEIRA. Os laranjas, sua relação com
Vando e o papel de cada um deles no esquema será descrito ao longo
deste TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
21. Descreve o GRUPO BANDEIRA como um grupo econômico irregular
constituído por dezenas de empresas sob o controle comum da família Bandeira.
22. Afirma existir responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I do CTN, em
decorrência de interesse comum no fato gerador decorrente da unidade de
direção e da operação de atividades orquestradas, de forma ilícita e consciente,
utilizando-se de cada uma das empresas do grupo, para realização conjunta do
fato gerador, caracterizando-se abuso de personalidade jurídica.
23. Assevera não se tratar o GRUPO daquele grupo econômico previsto nos
capítulos XX e XXI da lei 6.404/1976, onde há respeito à personalidade jurídica. No
grupo econômico ora tratado (GRUPO BANDEIRA), a separação societária existe
apenas na forma. Há, portanto o abuso de forma, a inexistência de autonomia
patrimonial e operacional e a direção comum.
24. Relata que os atos praticados envolveram: movimentar recursos financeiros,
emitir NF-e e CT e fictícios, dar saída interestadual de mercadorias de terceiros
(simulação), atuar como laranja patrimonial, fazer uso de benefícios fiscais
estaduais de forma ilícita, atuar como falsa indústria (industrialização fictícia),
prestar suposta assessoria contábil com fins ilícitos, realizar pedidos de
ressarcimento fraudulentos perante a RFB (PER/DCOMP) etc., conforme melhor
descrito ao longo do TVF.
25. Garante que há artificialidade de distintas personalidades jurídicas e que os
atos comissivos e conscientes praticados, com evidente intuído de fraude e
simulação, não só objetivaram a evasão fiscal, com penalidades previstas na
esfera administrativa, como se configuram crimes, passíveis de apuração na
esfera judicial.
26. Apresenta relação individualizada das empresas componentes do GRUPO
(Razão social e CNPJ), além do organograma abaixo:
Fl. 11767
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
9

27. Descreve que o processo produtivo da BANDEIRA INDUSTRIAL envolve
comprar sucata de diversos fornecedores e fundir essa sucata em seus fornos,
transformando a sucata em tarugos e lingotes, produtos intermediários da cadeia
produtiva do alumínio. Essa atividade gera débitos de IPI, PIS e COFINS por suas
saídas, porém na aquisição de insumos (sucata) não existe o direito a se creditar.
28. Afirma que para reduzir os tributos devidos no âmbito federal, havia a
necessidade de se gerar créditos de PIS, COFINS e IPI através de aquisições
fictícias de produtos industrializados. Diante da citada necessidade, foi utilizada
uma rede de empresas noteiras e semi-noteiras de modo a fazer frente às
necessidades da Bandeira Industrial.
29. Apresenta gráfico comparativo entre as quantidades constantes nas NF-e e
aquelas apuradas em diligência na qual se extraiu as entradas e saídas de
mercadoria segundo a balança de expedição da empresa:

Fl. 11768
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
10
30. Verificou a autoridade autuante que as pesagens registradas na balança
(linhas vermelha e azul) estão bem aquém dos pesos constantes nas notas fiscais
(linhas verde e amarela), o que não seria esperado, visto que o procedimento de
recepção de insumos, produção e despacho de produtos acabados, conforme
analisado, deveria gerar informações compatíveis entre a balança e as notas
fiscais. O comportamento errático do gráfico de notas fiscais, em comparação
com o comportamento uniforme do gráfico da balança, também aponta para a
existência de inconsistências entre os dois dados.
31. Relata que quando intimada acerca das divergências identificadas nos
registros de pesagem, afirma que realizava as pesagens por amostragem. Que
também realizava pesagens por amostragem em outra balança de menor porte na
empresa.
32. Deduz a Fiscalização que “pesar por amostragem” não seria o propósito da
aquisição e existência da balança rodoviária de 60 ton. no pátio da empresa.
Muito pelo contrário, a empresa tem necessidade de ter o controle de pesagem
de suas entradas e saídas, de forma a conferir e realizar os pagamentos da sucata
adquirida por Kg de material. Pelas suas saídas, há a necessidade de controlar e
remeter as mercadorias conforme pedidos de seus clientes, além de fazer constar
o peso correto no documento fiscal.
33. Alerta que o Sr. Pedro Machado de Oliveira, gerente da empresa, afirma em
oitiva (parte 1: 22m:50s) que mandava os tickets de pesagem para São Paulo para
que os pagamentos fossem providenciados aos fornecedores, além de afirmar
que ‘tudo que sai, passa pela balança” (parte 1:
22m:50s e parte 1 28m:45s). Conclui-se também que os registros de pesagem
estão mais compatíveis com a produção média da Bandeira Industrial indicada
pelo Sr. Pedro em sua oitiva (parte 1 7m:25s), 450 a 600 ton./mês.
34. Afirma que a BANDEIRA tentou enganar a fiscalização apresente tickets de
pesagem fictícios, mas que estes tinham sempre a mesma numeração, quando
aqueles emitidos pela balança tem numeração sequencial.
35. Conclui que a quantidade de entradas e saídas de mercadorias registradas
pela balança é muitas vezes inferior ao montante de mercadorias constantes nas
notas fiscais, apontando para a existência de NF-e fictícias.
36. Certifica que havia intenção não só de reduzir os tributos pagos pela
BANDEIRA, como também de gerar créditos para a próxima etapa da cadeia
produtiva. Dessa forma, a BANDEIRA, além de se creditar de NF-e fictícias,
prestava-se a gerar notas de venda também fictícias.
37. Apresenta uma série de elementos que culminam com a tabela abaixo, na qual
demonstra que as quantidades constantes da NF-e superam em muito a
capacidade de produção instalada, bem como as apurações de produção logradas
no curso do procedimento de fiscalização.
Fl. 11769
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
11

38. Infere que as NF-e não traduzem a realidade da produção da empresa.
39. Declara ainda que a necessidade de dar veracidade à prática delituosa
envolveu também a criação de duas transportadoras em nomes de laranjas:
ECOLOG TRANSPORTES E LOGISTICA (23.053.904/0001-80) e SMARTLOG
TRANSPORTES E LOGISTICA (26.277.486/0001-01). Com as transportadoras
criadas, foi possível gerar conhecimentos de transporte eletrônicos (CT-e) fictícios
valendo-se de uma lista de placas de veículos e motoristas reais ou fictícios.
40. Informa que a sofisticação do esquema permitia que houvesse um controle
das placas utilizadas na feitura das notas fiscais, de modo a não utilizar a mesma
placa em datas próximas evitando um problema de impossibilidade temporal. Da
mesma forma, havia controle da capacidade de carga dos caminhões, de forma a
não fabricar uma nota fiscal com inconsistências. Perícia nos computadores do
escritório de contabilidade UNITY (vide Laudo Pericial: Marcador = “planilha de
placas e motoristas”) localizou as planilhas de controle de placas, caminhões,
motoristas e capacidade de carga e colunas de controle de “data de utilização” e
“próxima data para utilização”. Outras planilhas, da mesma forma anexadas ao
laudo pericial dos computadores da UNITY, apontam para a existência de tal
controle (“placas vando 1.xlsx”, “PLACAS VANDO 2.xlsx”, etc.).
41. Relata como era operacionalizado o esquema que tinha o Sr. VANDO como
coordenador.
42. Demonstra como funcionava o esquema de “selagem” de NF-e a posteriori e
conclui que, de posse de NF-e e CT-e fictícios, foi possível solicitar à SEFAZ-CE o
registro (selagem) das NF-e, a posteriori, fora dos postos fiscais de divisa do
Estado do Ceará, sem circulação de mercadoria alguma. Juntando esses
elementos com os tickets de pesagem forjados fornecidos ao fisco, foi possível
produzir uma série de “provas” documentais de supostas operações de compra e
venda de mercadorias que nunca se realizaram.
43. Afirma que mesmo nos casos em que uma semi-noteira fazia uma remessa
real de sucata para a fiscalizada, as mercadorias informadas nas NF-e eram, em
grande parte, de alumínio industrializado (falsa indústria). Conclui que isso seria
Fl. 11770
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
12
improvável, para não dizer impossível, visto que os elementos coletados ao longo
do processo investigativo são categóricos em apontar que inexistia operação
industrial nessas empresas. Havia apenas atividade de captação de sucata. Infere,
portanto, que quando havia alguma circulação de mercadoria de uma dessas
empresas com destino à fiscalizada, essa mercadoria era sucata de alumínio.
44. Demonstra com dados extraídos da Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social - GFIP e da Relação Anual de Informações
Sociais-RAIS que a maioria das empresas do Grupo sequer possuía funcionários.
45. No item 7.10 da autuação, utilizando-se de documentação, do apurado
através de escutas telefônicas e de comunicação, entre outras, a Fiscalização
demonstra que o Sr. GILDEVANDIO MENDONÇA DIAS, conhecido como VANDO,
ex-funcionário da BANDEIRA, motivo pelo qual estabeleceu relação com o Sr.
Vítor Bandeira, atuava como consultor/coordenador do esquema de geração e
gestão das empresas fictícias do GRUPO, inclusive com a criação de contas
bancárias para estas empresas cujo controle era repassado ao GRUPO.
46. Conclui pela existência de uma operação coordenada e profissional com
intuito de fraudar o fisco, mediante a operação de diversas empresas noteiras e
semi-noteiras que emitiam notas entre si ou para terceiros com fins a gerar
créditos fictícios de IPI, PIS, COFINS e ICMS em benefício próprio ou de terceiros.
47. Informa que mapeamento dos IP ́s e MAC ADDRESS utilizados pelas empresas
do GRUPO levou à conclusão da existência de um escritório contábil que o
assessorava.
48. Afirma que VANDO montou um centro operacional para que fossem emitidos
os documentos fiscais, conhecimentos de transporte, declarações ao fisco e
elaborada a escrita contábil de parte das empresas do grupo, sobretudo as
noteiras criadas por Vando, de forma a atender às necessidades do esquema
criminoso. Trata-se do escritório de contabilidade UNITY ASSESSORIA E SERVICOS
CONTÁBEIS EIRELI (CNPJ 23.524.000/0001-96), com sede em Juazeiro do
Norte/CE, um dos alvos do Mandado de Busca e Apreensão. A própria utilização
de mesmo escritório contábil, localizado em Juazeiro do Norte/CE, prestando
serviço para empresas, em tese independentes, “instaladas” em diversos estados
como MA, PI, SE, SP, BA, CE, PE já seria improvável e já era uma preocupação de
Gildevândio conforme relatado no tópico 7.10.
49. O titular do escritório contábil UNITY, o contador VAGNER ALMEIDA DOS
SANTOS (CPF 054.022.373-52), afirma em sua oitiva que ele seria responsável pelo
setor fiscal e que a parte contábil era de responsabilidade de MARINA LARIZA
PEREIRA LACERDA (CPF 057.170.803-01), mas que o dono de fato do escritório era
Gildevândio Mendonça Dias. Que trabalhava anteriormente em um escritório de
contabilidade da tia de Gildevândio onde era feita a contabilidade da Bandeira
Industrial. Que Gildevândio o convidou para montar a UNITY e levou a Bandeira
Industrial para o novo escritório.
Fl. 11771
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
13
50. Assevera que GILDEVANDIO, portanto, funcionava como ponte entre os
centros operacionais. De outra forma, VANDO monitorava a emissão de NF-e da
BANDEIRA INDUSTRIAL, além de outras empresas do GRUPO BANDEIRA,
coordenando as operações necessárias a fazer o “fechamento mensal” de cada
uma delas, por meio de ajustes, com emissão da quantidade necessária NF-e
fictícias a não restar tributos a pagar.
51. Afirma também, a autoridade autuante, que divergência entre os
pagamentos/recebimentos e as notas fiscais indica uma improvável relação
comercial entre as empresas envolvidas. As tabelas a seguir elencam divergências
entre os valores constantes em NF-e e os pagamentos/recebimentos em
contrapartida pelas supostas operações comerciais realizadas. As divergências
ocorrem tanto nas relações da BANDEIRA INDUSTRIAL com seus clientes, quanto
nas relações com seus fornecedores.

Fl. 11772
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
14
52. Relata que as divergências entre as NF-e pagamentos/recebimentos eram
“resolvidas” na contabilidade da BANDEIRA INDUSTRIAL, ficando evidentes nas
seguintes contas:

Fl. 11773
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
15

53. Informa que a fiscalizada já teve auto de infração lavrado contra si
relativamente ao ano de 2012 (TDPF 08.1.90.00-2017-01225-1 / Processo
Administrativo Fiscal 19515.720922/2017-11) por se valer de notas frias para
creditamento fictício de tributos não cumulativos e redução de custos.
54. Outra autuação, desta vez como responsável solidária, mas da mesma forma
por motivos de aproveitamento de créditos fiscais fictícios oriundos de notas
fiscais frias, se deu por ocasião do TDPF 08.1.11.00-2014-00890-0 – Processo
Administrativo Fiscal 19515.720193/2016-12.

55. Apresenta mais um exemplo, desta vez, uma autuação realizada pela Sefaz-SP.
O fisco do estado de São Paulo suspeitou da veracidade das transações
envolvendo a INDUSTRIA MARANHENSE DE METAIS E ALUMINIO - IMA, empresa
noteira criada por Gildevândio, e a DE LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS
E METAIS, outra empresa do grupo Bandeira.
Fl. 11774
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
16
56. Por fim, conclui a autoridade autuante que o comportamento delitivo do
GRUPO BANDEIRA é contínuo e não se modifica, mesmo após as autuações
realizadas pelos fiscos federal e estadual, pelo contrário, o comportamento vem
se aperfeiçoando e se profissionalizando ao longo dos anos.
ESCOPO DO PROCEDIMENTO FISCAL
57. Informa a autoridade fiscal:

58. Passa então a individualizar a participação das pessoas jurídicas e das pessoas
físicas participantes do GRUPO para o qual remetemos à leitura das folhas 270 a
414 do TVF.
59. Curial que se diga que todas as participações foram consideradas no presente
voto, entretanto, em face do grande volume de informações dispensamos a
transcrição de todas de forma agrupada, sendo que a faremos, de forma
individualizada, quando da análise da impugnação de cada sujeito passivo e/ou
responsável solidário.
DA IDENTIFICAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS FRIAS OU INIDÔNEAS
60. Informa a autoridade fiscal que dada a complexidade e a abrangência do
ecossistema de empresas que atuaram no esquema fraudulento do GRUPO
BANDEIRA, a separação das notas fiscais, em que há uma proposital confusão
entre documentos fictícios e verdadeiros, exige uma auditoria minuciosa de todas
as operações realizadas e a juntada de diversos elementos de prova ao longo de
todo o presente Termo e que foi possível a identificação das NF-e que não
guardam relação com as reais operações do GRUPO BANDEIRA, portanto sendo
considerados documentos fiscais frios ou inidôneos.
61. Dessa forma, identificou 5(cinco) tipos diferentes de operações fictícias: a) NF-
e emitidas por Noteiras; b) FALSA PRODUÇÃO – Nf-e de produtos industrializados
de fabricação própria emitidos por falsas indústrias ou fabricados por indústrias
que não tenham capacidade produtiva para fabricar o produto constante em Nf-e
de venda de produção própria; c) Operações Simuladas; d) Nf-e interestaduais
com ausência de registro de passagem; e) Nf-e de emissão da bandeira industrial
acobertando saída realizada por terceiros.
Fl. 11775
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
17
62. Ao final, apresenta a tabela onde segrega, dentre as compras e vendas da
BANDEIRA, aquelas que considerou idôneas e aquelas consideradas inidôneas.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL
63. Afirma que as fraudes e simulações levadas a cabo pelo Grupo Bandeira,
macularam toda a escrita contábil e que o elevado quantitativo de notas fiscais
frias emitidas (entradas e saídas) foi refletido na escrita contábil, dando causa a
enorme quantidade de lançamentos contábeis eivados de vícios que levou à
imprestabilidade da escrituração para fins de apuração do lucro real.
64. Conclui que por meio da análise das NF-e, aquelas consideradas idôneas pelo
fisco, foram utilizadas no cômputo da receita bruta conhecida, para fins de
arbitramento nos termos do art. 227 da citada Instrução Normativa RFB
1.700/2017, sendo apurados o quantum tributários, neste processo, de IRPJ (lucro
arbitrado), CSLL (lucro arbitrado), PIS (regime cumulativo) e COFINS (regime
cumulativo).
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
65. Informa que as condutas e fatos apurados no curso do presente procedimento
fiscal se subsomem nos tipos penais previstos no arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, o que leva a aplicação de multa de ofício qualificada (150%) definida no
art. 44, §1o da Lei 9.430/96.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
66. Entende que são solidariamente responsáveis pelos tributos devidos, as
pessoas jurídicas com interesse no fato gerador, compondo, todas elas, Grupo
Econômico Irregular, ora denominado GRUPO BANDEIRA, tendo sido verificados
fatos que apontam para a direção comum, o abuso de personalidade jurídica, a
confusão patrimonial e a fraude à lei. A solidariedade aplicada tem fundamento
legal no Art. 124, inciso I, da lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional-CTN).
67. Da mesma forma, atribui às pessoas físicas relacionadas, por agir com excesso
de poderes e/ou atuando contrariamente à lei, contrato social ou estatuto, nos
termos do Art. 135 da lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional-CTN),
responsabilidade solidária pelos créditos tributários apurados.
68. Apresenta tabelas onde relaciona as pessoas jurídicas e físicas que foram
arroladas como sujeitos passivos solidários.
Impugnação
69. Tendo sido lavrados os autos de infração, procedeu-se sua ciência à
contribuinte e todos os sujeitos passivos solidários, sendo que parte apresentou
impugnação, parte não. Abaixo apresentamos tabela onde identificamos o
contribuinte, o tópico do TVF que individualiza a ações/fatos referentes, a data da
ciência dos AI, a data do protocolo da impugnação e a análise de tempestividade
da impugnação, contendo somente os impugnantes, de tal forma que os sujeitos
passivos solidários que não constam da citada tabela não apresentaram defesa.
Fl. 11776
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
18

70. Importante consignar que apesar de haverem sido apresentadas 16(dezesseis)
peças de impugnação, conforme tabela acima, elas foram patrocinadas por
apenas 3 escritórios de advocacia, mantendo o mesmo padrão de defesa e
argumentação quando classificadas por esse critério. Desta forma, para melhor
intelecção e para evitar redundância, apresentamos abaixo os argumentos de
impugnação aglutinados por escritório de advocacia, e assim também
procederemos no voto.
AUTRAN, NUNES E TEIXEIRA ADVOGADOS
71. A sociedade de advogados acima subscreve as petições dos seguintes
impugnantes:
• BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA (09.643.536/0001-08) – (Fls. 10.901 a
10.919);
Fl. 11777
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
19
• M.B. REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (08.197.457/0001-
40) – (Fls. 11.074 a 11.078);
• MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA (CPF 012.901.598-90) – (Fls. 11.061 a 11.067);
• SÉRGIO JOSE BANDEIRA (CPF 088.678.868-43) – (Fls. 10.798 a 10.804).
Bandeira Industria de Aluminio Ltda (09.643.536/0001-08)
72. Inicia a impugnação apresentando breve relatório da autuação e afirma que a
impugnante é efetivamente indústria que atua na produção de tarugos e lingotes
de alumínio e que utilizava como insumo sucata e tarugos de alumínio. Afirma que
também atuava no comércio de sucata, revendendo produtos de seu estoque
próprio.
73. Afirma que em sua atividade é beneficiária de incentivos fiscais por parte do
Estado do Ceará o que levaria a uma fiscalização intensa por parte daquele Ente
federado o que impediria que a empresa fraudasse o fisco.
74. Relata também que nos anos de 2013 e 2014 (ano anterior aos fatos
geradores glosados nessa fiscalização), a empresa Bandeira Indústria recebeu o
Prêmio Contribuintes, comenda criada pela Secretaria da Fazenda com apoio do
Sistema Verdes Mares de Rádio e Televisão e que agracia as melhores e maiores
empresas em arrecadação por cada segmento. Alega que este fato torna incrível
alegação da autoridade autuante de que a impugnante fraudava o fisco.
75. Alega que no ramo de alumínio todos os números são superlativos, sejam nas
quantidades, sejam nos valores monetários envolvidos e que a Fiscalização se
apega a tais valores nas escalas milionárias para justificar um relacionamento da
Bandeira com diversas outras empresas cujas movimentações anuais eram
milionárias.
76. Afirma que os Auditores-Fiscais apresentam conclusões simplórias e
precipitadas, as quais teriam sido refutadas com o envio de simples intimações
fiscais tanto para os fornecedores de matéria prima da impugnante, quanto para
seus clientes. Não se justifica uma autuação multimilionária, que tem repercussão
extremamente negativa, ser firmada com base em conjecturas, simplesmente
para casar perfeitamente a uma tese fantasiosa de fraude argumentada pelo
órgão do Ministério Público.
77. Participa que a autoridade lançadora considerou inidôneas operações com
empresas chamadas de “noteiras”, mas que, na verdade, estão consolidadas há
vários anos no mercado nacional. Operações totalmente idôneas, tanto de
aquisição de matéria-prima e insumos, quanto de revenda de produtos acabados,
fatalmente seriam confirmadas pelas maiores empresas que negociavam com a
contribuinte autuada.
78. Assevera que as operações de venda de produto industrializado e venda de
sucata realizada entre a Bandeira e a empresa Latasa (no Ceará, Espírito Santo,
Bahia e Mato Grosso) foram consideradas inidôneas pela Fiscalização, mas que a
Fl. 11778
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
20
impugnante comprava sucata da Latasa para industrialização. Contudo, em alguns
casos, tomados como regra pela autoridade fiscal, mas que não passam de
exceções, a Bandeira não conseguia produzir os tarugos ou os lingotes
encomendados pela Latasa noutros Estados, seja por problema nos fornos, falta
de mão-de-obra, demora na entrega da matéria prima, etc., com isso, uma cadeia
de eventos danosos ao financeiro da autuada ocorria, folha de salários a pagar,
fornecedores cobrando, bancos e factorings exigindo os títulos para antecipação
de valores, etc. Não restava alternativa à Bandeira que não fosse revender essa
sucata para outras empresas, inclusive a própria Latasa, como forma de não ficar
no prejuízo por problemas alheios à sua vontade.
79. Afirma que essa não era a regra das operações, mas que a autoridade
autuante preferiu glosar todas, ao invés de considerar a fraude apenas de parte
delas.
80. Apresenta o caso de uma cliente, chamada Catálise Indústria e Comércio de
Metais Ltda, que está em processo de recuperação judicial que gerou uma
intimação à impugnante para se habilitar naquele processo. Afirma ser
comprovação de que a impugnante não é empresa fraudulenta já que a existência
de crédito com terceiros comprovaria a efetividade das operações.
81. Afirma que a autuação pouco produziu de provas, sendo a autuação baseada
unicamente em prova emprestada. Pugna pela nulidade dos autos de infração em
decorrência.
82. Alega que a caracterização de um “grupo irregular” é “solução preguiçosa para
a questão”, devendo a RFB “investigar cada uma das empresas isoladamente e
identificar a quantidade de débito inerente a cada uma delas. O que aconteceu foi
a centralização de tudo na Bandeira, quando esta não teve participação ou sequer
conhecimento das transações desenvolvidas pelo sr. Gildevândio. ”
83. Afirma que a autuação foi elaborada através de “diversas intimações, juntada
de inúmeras evidências documentais por parte da autuada ainda no curso do
procedimento e que no fim culminou na apreensão de computadores, arquivos,
certificados digitais e todos os documentos fiscais, contábeis e gerenciais da
empresa autuada quando da deflagração da operação Aluminium em abril de
2019, tanto na sua sede, como na sede do escritório de contabilidade que lhe
assessorava”, e que, por outro lado, teve que elaborar impugnação “sem
nenhuma documentação disponível, sem qualquer embasamento fático e
documental concreto na autuação e tudo isso num prazo de 30 (trinta) dias
corridos os quais, por má-fé ou não, poderiam ter sido elastecidos para dias úteis
se a autuação fosse realizada apenas um mês depois, quando já estaria vigorando
a nova lei que alterou a contagem de prazos no processo administrativo.”
84. Declara que a falta de devolução da documentação apreendida impediu a
correta defesa da impugnante, o que feriria os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Fl. 11779
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
21
85. Afirma que a decadência tributária é regida pelo art.150, §4o do CTN e que,
tendo em vista que a intimação do contribuinte acerca dos Autos de Infração
ocorreu em novembro de 2020, o prazo decadencial abrange todos os períodos
até novembro de 2020, sendo os períodos de 2015 anteriores a novembro
extintos em razão da decadência do crédito tributário.
86. Peticiona pela realização de perícia para “uma análise mais detalhada da
documentação fiscal da contribuinte, com intimação dos fornecedores e clientes
para prestar esclarecimentos e outras diligências necessárias à busca da verdade
material, de modo que a acusação fiscal não apenas se lastreie em uma operação,
mas em todas que o agente fiscal destaca em seu relato. Tendo em vista que este
trabalho não foi realizado anteriormente à autuação, com certeza deve ser
realizado depois”.
87. Afirma ainda que “desconsiderar a escrituração inteira da empresa é uma
medida drástica e exagerada, que vai de encontro à verdade material que deve
lastrear o processo administrativo tributário. Dessa forma, pugna-se,
subsidiariamente pela redução da base de cálculo, de forma a excluir as
operações em que não houve inidoneidade ou geração de crédito indevido, tendo
em vista que agir exclusivamente de modo a desconsiderar 100% das operações
da defendente não é a medida mais correta a tomar, tornando-se necessária a
perícia ora pleiteada”.
88. Pugna pela declaração da inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada
por entender confiscatória. Apresenta jurisprudência e peticiona pela redução da
penalidade para o montante de uma vez o valor do tributo.
M.B. Representações e Assessoria Empresarial Ltda (08.197.457/0001-40)
89. Afirma que a fiscalização não conseguiu destacar nenhuma conduta
individualizada especificamente praticada pela empresa ou por seu sócio, Márcio
Bandeira.
90. Alega que não há provas de relacionamento entre Márcio Bandeira e
Gildevanio Mendonça, sendo que as pessoas que tratavam com Gildevanio eram
as funcionárias Fabiane e Stella, desempenhando ofícios não compatíveis com
aqueles para os quais foram contratadas.
91. Declara que o fisco está penalizando a empresa por ações isoladas de alguns
funcionários que atuaram sem o conhecimento da direção da empresa.
92. Finaliza afirmando que na presente autuação não houve a correta segregação
e identificação das operações idôneas e das inidôneas.
93. Peticiona pela sua exclusão do pólo passivo solidário.
Márcio Aparecido Bandeira (CPF 012.901.598-90
94. Afirma que a fiscalização não conseguiu destacar nenhuma conduta
individualizada especificamente praticada pelo impugnante que justificaria sua
responsabilização pelo crédito tributário baseado no art. 135 do CTN.
Fl. 11780
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
22
95. Peticiona pela sua exclusão do pólo passivo solidário.
Sérgio Jose Bandeira (CPF 088.678.868-43)
96. Afirma que a fiscalização não conseguiu destacar nenhuma conduta
individualizada especificamente praticada pelo impugnante que justificaria sua
responsabilização pelo crédito tributário baseado no art. 135 do CTN.
97. Peticiona pela sua exclusão do pólo passivo solidário.
ALVES ROCHA ADVOGADOS
98. A sociedade de advogados acima subscreve as petições dos seguintes
impugnantes:
• BANDEIRA 2 COMERCIO DE SUCATAS (04.261.142/0001-63) – (Fls. 10.712 a
10.766);
• MILK SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA (29.590.879/0001-50) – (Fls. 10.712 a
10.766); • VITOR BANDEIRA (CPF 355.691.478-61) – (Fls. 10.712 a 10.766);
• RODRIGO PELICER BANDEIRA, CPF 326.971.968-03 – (Fls. 10.811 a 10.878);
• DE LUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI, CNPJ
05.954.829/0001-47– (Fls. 10.811 a 10.878);
• A.N.K. COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 00.451.735/0001-31 – (Fls. 10.811 a
10.878);
• JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI (CNPJ:
10.374.499/0001-50) – (Fls. 10.528 a 10.585);
• SEVENSEAS ADMINISTRAÇÃO S.A. (CNPJ: 27.420.442/0001-43) – (Fls. 10.392 a
10.438);
• OVERSEAS PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ: 27.420.431/0001-63) – (Fls. 10.392 a
10.438);
• PRODUTORA CEARENSE DE ALUMINIO LTDA (CNPJ: 26.483.110/0001- 45) – (Fls.
10.137 a 10.200); • RIVERS PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ: 31.110.652/0001-02) – (Fls.
10.137 a 10.200).
99. As peças de impugnação apresentadas pelo escritório acima guardam o
mesmo padrão e, em muitos itens, tem texto idêntico, motivo pelo qual
relataremos em conjunto.
100. Todas as peças iniciam com a análise de tempestividade da impugnação; 101.
Apresentam breve relatório da autuação e contestam afirmações realizadas pela
fiscalização.
102. Relatam que a autuação se dividiu em três processos administrativos
distintos (10315 723109/2020-81, 10315-723110/2020-13, 10315.723111/2020-
50) o que afrontaria o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição
Fl. 11781
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
23
Federal, o princípio da ampla defesa e do contraditório. Insiste que tal fato
também afrontaria o art. 2o da Portaria RFB 1.668/16.
103. Afirmam que a autoridade autuante não apresentou provas suficientes a
respaldar as acusações e que não há correlação entre os fatos narrados no TVF e
os impugnantes.
104. Alegam que os áudios juntados pela fiscalização estão corrompidos
impossibilitando sua execução para análise pela defesa e até mesmo reprodução
pelo próprio fisco para verificar eventuais informações debatidas na presente
peça. Pugna pela invalidade dos AI por descumprimento do art. 9o do Decreto no
70.235/92.
105. Entendem que não há a individualização das condutas que levaram à
responsabilidade tributária e uma explicação do motivo pelo qual as impugnantes
devam responder pelo crédito tributário da Bandeira.
106. Dizem ser indevida a cumulação da multa de ofício com a multa isolada do
art. 572, II, §1° do RIPI/10, pugnando pelo afastamento da multa isolada de IPI.
107. Afirmam que a autoridade autuante aplicou multa de ofício de 75% no TVF 1
e de 150% no TVF2, não tendo ocorrido a imputação legal para cada fato e que a
multa de ofício de 150% atribuída ao IPI deve ser desqualificada.
108. Alegam que a multa de ofício qualificada aplicada tem caráter confiscatório o
que é vedado pela Constituição Federal e pela jurisprudência do STF.
109. Afirmam que a multa isolada do art. 572, II, §1° do RIPI/10 tem caráter
confiscatório.
110. Alegam que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Cita o julgamento do RE n° 574.706 por parte do STF que consignou tal
entendimento.
CAMARGO ADVOGADOS
111. A sociedade de advogados acima subscreve a petição da seguinte
impugnante:
• CLÁUDIA MARIA ROSA (151.492.788-82) – (Fls. 11.040 a 11.058);
112. Inicia a impugnação apresentando breve relato da autuação, apresenta os
requisitos formais do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) segundo Portaria
SRF 3.007/01 e Decreto 3.724/01 e afirma que a impugnante não participou da
formação do processo administrativo o que levaria a sua nulidade.
113. Assevera que existe erro formal no MPF, configurando vício de procedimento
a acarretar a invalidade do lançamento. Apresenta jurisprudência do CARF nesse
sentido.
114. Afirma ainda que o MPF tem prazo pré-determinado de 120 dias e que “no
caso dos autos, muito embora pudesse o agente fiscal prorrogar o prazo do MPF,
Fl. 11782
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
24
o fez algumas vezes, mas não o fez no prazo legal, qual seja, 120 dias, ou seja,
finalizou a lavratura do AIIM fora do prazo legal”.
115. Alega que a Fiscalização lhe imputou responsabilidade tributária calcada no
art. 135 do CTN por ser ex-sócia da empresa "MB Representações", cunhada de
Márcio Bandeira e suposta responsável financeiro de esquema fraudulento.
116. Sustenta que o grau de parentesco não é elemento apto à atribuição de
responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, que deixou o quadro societário da
MB Representações em 25/09/2013 e que não praticou atos de gestão.
117. Diz que o CARF, no acórdão no 1401002.183 já decidiu pela sua exclusão do
pólo passivo.
118. Relata que sua atuação no grupo era de mera auxiliar financeira que
controlava pagamentos/recebimentos, sem, entretanto, tomar decisões.
119. Apresenta jurisprudência acerca da responsabilidade calcada no art. 124, I do
CTN.
120. Finalmente, peticiona pela nulidade do lançamento e pela sua exclusão do
pólo passivo na condição de responsável solidária.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
julgou PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, cancelando os montantes de PIS e COFINS
incidentes sobre o ICMS no período de março de 2017 a dezembro de 2018., conforme sintetizado
pela seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. RECEITA BRUTA
CONHECIDA. ARBITRAMENTO
Identificado que a escrituração contábil-fiscal do contribuinte não se presta à
apuração do lucro real e conhecida a receita bruta, deve a autoridade fiscal
proceder ao arbitramento com base nesta.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins o que restar decidido no
lançamento referente ao IRPJ.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015,2016,2017,2018
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
STF MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Fl. 11783
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
25
O plenário do STF definiu a modulação dos efeitos da decisão que excluiu o ICMS
da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, surtindo efeitos a partir de 15 de
março de 2017, data em que o Supremo Tribunal Federal firmou tal
entendimento.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. STF MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
O plenário do STF definiu a modulação dos efeitos da decisão que excluiu o ICMS
da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, surtindo efeitos a partir de 15 de
março de 2017, data em que o Supremo Tribunal Federal firmou tal
entendimento.
Documento de 33 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no
endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código
de localização EP19.0326.10026.8PMS. Consulte a página de autenticação no final
deste documento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Comprovada a ciência do lançamento no domicílio tributário do sujeito passivo
por responsabilidade tributária, é intempestiva a impugnação apresentada depois
do transcurso do trintídio legal.
PROVA EMPRESTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
A utilização de prova emprestada tem sido admitida com tranquilidade pela
jurisprudência administrativa, desde que assegurados o contraditório e ampla
defesa aos interessados segundo o rito previsto no Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, se presentes elementos de convicção
bastantes para o julgamento da lide.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Demonstrado que o
lançamento foi formalizado dentro do prazo de cinco anos contados a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, não há que se falar em decadência.
Fl. 11784
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
26
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador e ao Poder Judiciário, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Regularmente cientificados do teor do acórdão recorrido, o sujeito passivo
principal, BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA., e os responsáveis solidários imputados no
lançamento, interpuseram seus respectivos Recursos Voluntários. Tendo em vista que as
manifestações defensivas ingressaram no feito ora tempestivamente, ora a destempo, a
verificação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e da eventual
ocorrência de preclusão será o objeto de análise preliminar no voto que se segue.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA DELIMITAÇÃO DOS RECURSOS
A análise da tempestividade de todas as peças foi realizada pelo Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 11.755, cujas conclusões acolho integralmente, conforme reproduzido
na tabela a seguir:
No RESPONSÁVEL
CIÊNCIA
PROTOCOLO
SITUAÇÃO
1.
BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMINIO
LTDA (PRINCIPAL)
16.11.2022 (fl.
11183)
01.03.2023 (fl.
11279)
INTEMPESTIVO
2.
GILDEVANDIO MENDONCA DIAS
01.03.2023 (fl.
11255)
-
Não apresentou
recurso
3.
A.N.K. COMERCIO DE METAIS LTDA
08.02.2023 (fl.
11236)
09.03.2023 (fl.
11622)
TEMPESTIVO
4.
ANDRE LUIZ BISCA
03.02.2023 (fl.
11239)
-
Não apresentou
recurso
5.
VITOR BANDEIRA
01.02.2023 (fl.
11244)
03.03.2023 (fl.
11556)
TEMPESTIVO
6.
RODRIGO PELICER BANDEIRA
08.02.2023 (fl.
11235)
09.03.2023 (fl.
11622)
TEMPESTIVO
7.
PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA
08.02.2023 (fl.
11261)
-
Não apresentou
recurso
8.
JAGUAR INDUSTRIA & COMERCIO DE
PERFIS E METAIS LTDA
09.02.2023 (fl.
11259)
13.03.2023 (fl.
11690)
TEMPESTIVO
9.
ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES
10.04.2023 (fl.
11274)
-
Não apresentou
recurso
10.
BANDEIRA 2 COMERCIO DE SUCATAS
E METAIS LTDA
08.02.2023 (fl.
11237)
03.03.2023 (fl.
11556)
TEMPESTIVO
11.
CICERO DANILO SILVA MARCELINO
06.02.2023 (fl.
-
Não apresentou
Fl. 11785
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
27
11258)
recurso
12.
CLAUDIA MARIA ROSA
01.03.2023 (fl.
11253)
-
Não apresentou
recurso
13.
JCM JUAZEIRO COMERCIO DE METAIS
LTDA
10.04.2023 (fl.
11270)
-
Não apresentou
recurso
14.
JOSE MANOEL DA FONSECA NETO
10.02.2023 (fl.
11262)
-
Não apresentou
recurso
15.
JOSE MAURILIO DE ARAUJO SILVA
01.03.2023 (fl.
11251)
-
Não apresentou
recurso
16.
MARCIO APARECIDO BANDEIRA
13.02.2023 (fl.
11257)
01.03.2023 (fl.
11432)
TEMPESTIVO
17.
MARIA DO SOCORRO SAΝΤΑΝΑ
MENDONCA
01.03.2023 (fl.
11249)
-
Não apresentou
recurso
18.
M.B.REPRESENTACOES E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
10.04.2023 (fl.
11272)
-
Não apresentou
recurso
19.
MILK SERVICOS E LOGISTICA LTDA.
01.02.2023 (fl.
11242)
03.03.2023 (fl.
11556)
TEMPESTIVO
20.
OVERSEAS PARTICIPACOES S/A
02.02.2023 (fl.
11240)
03.03.2023 (fl.
11506)
TEMPESTIVO
21.
PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA CNPJ
29.590.889/0001-96
09.02.2023 (fl.
11260)
-
Não apresentou
recurso
22.
PRODUTORA CEARENSE DE ALUMINIO
LTDA
08.02.2023 (fl.
11234)
02.03.2023 (fl.
11454)
TEMPESTIVO
23.
RIVERS PARTICIPACOES S/A
31.01.2023 (fl.
11243)
-
Não apresentou
recurso
24.
SERGIO JOSE BANDEIRA
08.02.2023 (fl.
11238)
01.03.2023 (fl.
11443)
TEMPESTIVO
25.
SEVENSEAS ADMINISTRACAO S/A
01.02.2023 (fl.
11241)
03.03.2023 (fl.
11506)
TEMPESTIVO
26.
COBERTEX COMERCIO DE METAIS
LTDA
28.12.2022 (fl.
11209)
-
Não apresentou
recurso
27.
ECOMETALICA INDUSTRIA LTDA
28.12.2022 (fl.
11210)
-
Não apresentou
recurso
28.
SBM INDUSTRIA DE METAIS LTDA
28.12.2022 (fl.
11211)
-
Não apresentou
recurso
29.
SMARTLOG TRANSPORTE E
LOGISTICA LTDA
29.12.2022 (fl.
11212)
-
Não apresentou
recurso
30.
METALREC INDUSTRIA DE METAIS
LTDA
29.12.2022 (fl.
11213)
-
Não apresentou
recurso
31.
ARACAJU COMERCIAL DE SUCATAS
LTDA
29.12.2022 (fl.
11214)
-
Não apresentou
recurso
32.
COCAIS IND E COM DE METAIS E
ALUMINIOS LTDA
29.12.2022 (fl.
11215)
-
Não apresentou
recurso
33.
C D SILVA MARCELINO
29.12.2022 (fl.
11216)
-
Não apresentou
recurso
34.
CG METAIS LTDA
29.12.2022 (fl.
11217)
-
Não apresentou
recurso
35.
ARACAJU COMERCIO DE METAIS -
FALIDA LTDA
30.12.2022 (fl.
11218)
-
Não apresentou
recurso
36.
DE LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE
SUCATAS E METAIS LTDA
30.12.2022 (fl.
11219)
09.03.2023 (fl.
11622)
INTEMPESTIVO
37.
E. C. BEZERRA
30.12.2022 (fl.
11220)
-
Não apresentou
recurso
38.
ECOLOG TRANSPORTE E LOGISTICA
LTDA
30.12.2022 (fl.
11221)
-
Não apresentou
recurso
39.
G. MENDONCA DIAS
30.12.2022 (fl.
11222)
-
Não apresentou
recurso
40.
GMD PARTICIPACOES SA
30.12.2022 (fl.
-
Não apresentou
Fl. 11786
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
28
11223)
recurso
41.
INDUSTRIA MARANHENSE DE METAIS
LTDA
30.12.2022 (fl.
11224)
-
Não apresentou
recurso
42.
METALPLAST RECUPERADORA DE
METAIS E PLASTICOS LTDA
03.01.2023 (fl.
11225)
-
Não apresentou
recurso
43.
RECUPERADORA VISTA AZUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
LTDA
03.01.2023 (fl.
11226)
-
Não apresentou
recurso
44.
SERGIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE
SUCATAS LTDA
03.01.2023 (fl.
11227)
-
Não apresentou
recurso
45.
TERESINA IND E COM DE METAIS LTDA
03.01.2023 (fl.
11228)
-
Não apresentou
recurso
46.
UNITY ASSESSORIA E SERVICOS
CONTABEIS LTDA
03.01.2023 (fl.
11229)
-
Não apresentou
recurso
47.
W. R. RECUPERADORA DE METAIS
LTDA
03.01.2023 (fl.
11230)
-
Não apresentou
recurso

Do exame desta tabela, tem-se:
A) Recursos Voluntários Apresentados Tempestivamente:
Aportaram aos autos, dentro do prazo legal, as peças recursais de 11 (onze)
responsáveis solidários: A.N.K. COMERCIO DE METAIS LTDA; VITOR BANDEIRA; RODRIGO PELICER
BANDEIRA; JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI; BANDEIRA 2 COMERCIO
DE SUCATAS E METAIS LTDA; MARCIO APARECIDO BANDEIRA; MILK SERVICOS E LOGISTICA LTDA;
OVERSEAS PARTICIPACOES S/A; PRODUTORA CEARENSE DE ALUMINIO LTDA (PCA); SERGIO JOSE
BANDEIRA e SEVENSEAS ADMINISTRACAO S/A.
B) Recursos Voluntários Apresentados Intempestivamente:
Protocolaram suas peças recursais fora do prazo legal 2 (duas) pessoas jurídicas:
BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA (Contribuinte Principal) e DE LUNA INDUSTRIA E
COMERCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA.
C) Sujeitos Passivos que Não Apresentaram Recurso:
Deixaram transcorrer in albis o prazo recursal todos os demais 34 (trinta e quatro)
responsáveis solidários listados na autuação.
Logo, não conheço dos Recursos Voluntários interpostos intempestivamente por
BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA e DE LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS E
METAIS LTDA, restando constituído definitivamente o crédito tributário no âmbito administrativo
em face destas pessoas jurídicas, estendendo-se a mesma definitividade àqueles que sequer
recorreram.
Superada a análise de tempestividade dos Recursos Voluntários, passo a analisar a
extensão dos recursos dos 11 (onze) responsáveis solidários cujos recursos foram considerados
tempestivos.
Fl. 11787
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
29
Compulsando os autos, nota-se que as impugnações de Márcio, Sérgio e Vítor
Bandeira foram julgadas intempestivas na primeira instância (DRJ), gerando a preclusão do direito
de rediscutir a inclusão deles no polo passivo (art. 135 do CTN). Como os recursos voluntários de
Márcio e Sérgio limitam-se exclusivamente a pedir essa exclusão — matéria fática já preclusa —,
deles não se conhece. Por outro lado, o recurso de Vítor Bandeira comporta conhecimento parcial:
não conheço do pedido de exclusão de sua responsabilidade pessoal, contudo, por ter atacado de
forma ampla o mérito da infração (materialidade, provas e multas), o admito nesta parte, visto
que a validade do crédito aproveita a todos e transcende a mera sujeição passiva..
Para os demais responsáveis solidários listados na alínea 'A', cujas impugnações
originárias foram processadas regularmente, os recursos voluntários apresentados são
tempestivos e atendem aos pressupostos regimentais de admissibilidade, portanto, deles conheço
integralmente.
Posto isso, passo à análise das razões dos recursos conhecidos que objetivam a
desconstituição do lançamento fiscal.

II. SÍNTESE DAS RAZÕES DE RECURSO
Compulsando as peças recursais aptas ao conhecimento, observa-se que as defesas
foram patrocinadas por uma única banca de advocacia (Alves Rocha Advogados), replicando os
mesmos fundamentos jurídicos, pedidos e teses para os diversos sujeitos passivos que representa.
Em síntese, sustentam:
a) Nulidade por Prova Ilícita (Espelhamento de WhatsApp);
b) Cerceamento de Defesa por Ausência de Base Legal no TVF;
c) Inexistência de Grupo Econômico Irregular e Ausência de Individualização;
d) Exacerbação e Efeito Confiscatório da Multa de Ofício Qualificada (150%);
e) Omissão quanto à aplicação do Tema 304 do STF (Créditos de PIS/COFINS sobre
sucata);
f) Bis in idem na cumulação de multa isolada e multa de ofício.
Por essa razão, adotando a mesma sistemática da DRJ, procederei ao
enfrentamento conjunto destas razões recursais.

III. DAS PRELIMINARES E NULIDADES
III.1. Da Nulidade por Prova Ilícita (Prova Emprestada e "Espelhamento" de
WhatsApp)
Fl. 11788
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
30
As defesas suscitam, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo
administrativo, argumentando que a autuação lastreou-se em prova emprestada derivada de
investigação criminal ('Operação Aluminum'). Aduzem que a extração e o uso de conversas do
aplicativo WhatsApp configuram rompimento da cadeia de custódia, o que tornaria a prova
inservível para o contencioso tributário.
A DRJ enfrentou e rechaçou esta preliminar, nos termos a seguir transcritos:
"131. No que tange à utilização de prova emprestada, se tem admitido, com
tranquilidade pela jurisprudência administrativa, desde que assegurados o
contraditório e ampla defesa às impugnantes, segundo o rito do Decreto no
70.235/72, como se vê nos extratos de ementas transcritos abaixo:
Acórdão no 109-001.427, da 8a Turma da DRJ09, de 24 de setembro de
2020
PROVA EMPRESTADA SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Não há que se falar em ilicitude de uso de prova na fase de fiscalização
nem de ausência do devido processo legal, uma vez que o contraditório
no processo administrativo fiscal inicia-se com a impugnação.
Acórdão no 06-70.547, da 2a Turma da DRJ/Curitiba
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova
emprestada, bem como de provas indiciárias. O que se toma
emprestado são as provas, não as conclusões, cabendo ao julgador
efetuar a valoração das mesmas.
Acórdão DRJ/RJO no 12-104462, de 20 de dezembro de 2018
Assunto: Processo Administrativo Fiscal DA PROVA EMPRESTADA.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo
administrativo fiscal, tampouco é necessária a identidade entre as partes
no processo de origem e aquele a que se destina a prova emprestada.
Não há o que se falar em nulidade no uso da prova emprestada quando
é oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se sobre todos os
elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
Acórdão no 01-36.643, da 5a Turma da DRF/Belém, de 22 de maio de
2019
PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. DESNECESSIDADE.
É admissível a utilização pela autoridade tributária lançadora de prova
produzida em outro processo (prova emprestada) mesmo que o sujeito
passivo não o tenha integrado, desde que lhe sejam oportunizados o
exercício do contraditório e da ampla defesa no processo no qual a
Fl. 11789
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
31
prova será trasladada, oportunidade essa conferida quando da
apresentação da impugnação, momento no qual se instaura o litígio.
132. No presente processo, todos os elementos utilizados como prova
emprestada para a autuação foram juntados aos autos, desta forma, seja no curso
do procedimento de fiscalização – através de intimações e circularizações, seja na
fase de contencioso, todos os sujeitos passivos tiveram acesso a todos os
elementos de prova que embasaram a autuação, de tal forma que não houve
qualquer cerceamento ao amplo direito de defesa ou ao contraditório."
Concordo com a DRJ. Não há amparo legal para importar diretamente teses de
defesa do processo penal para o contencioso tributário. Diga-se ainda que as provas utilizadas
pelo Fisco decorrem de um compartilhamento de dados regular e autorizado pela Justiça, como
bem relata o tópico 5 do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 209-211).
Ademais, a autuação não se amparou de forma exclusiva nos diálogos de
WhatsApp. Tais conversas funcionaram apenas como fio condutor para desvendar uma complexa
engenharia de sonegação, a qual restou atestada por elementos materiais independentes e
inquestionáveis. Destacam-se, nesse sentido, (i) os extratos demonstrando a circularização
bancária de recursos, revelando a confusão patrimonial e a retroalimentação financeira entre as
empresas "noteiras" (Tópicos 7.12 e 8 do TVF); (ii) a flagrante incompatibilidade entre o volume de
produção declarado e o maquinário fabril existente (Tópico 7.5 do TVF); (iii) os registros de
balanças de pesagem com dados substancialmente inferiores ou incompatíveis com os DANFEs
emitidos (Tópico 7.4 do TVF); e (iv) a ausência de registros de passagem em postos fiscais de
fronteira nas supostas operações interestaduais (Tópico 7.7 e 10 do TVF).
Além disso, a mera alegação genérica de que o "espelhamento" do aplicativo seria
vulnerável não tem o condão de invalidar a prova no âmbito administrativo. Competia aos
recorrentes o ônus de demonstrar, de maneira concreta e analítica, a efetiva adulteração dos
diálogos que lhes foram imputados, o que não ocorreu nos autos. Logo, não havendo qualquer
prejuízo ao contraditório, que foi exercido em sua plenitude, afasto a preliminar de nulidade.

III.2. Do Cerceamento de Defesa por Ausência de Base Legal no TVF
As recorrentes sustentam nulidade do lançamento por violação ao art. 142 do CTN,
alegando que o Termo de Verificação Fiscal (TVF) teria sido genérico, não segregando as
operações reais das fictícias, além de não apresentar a correlação entre os fatos e a base legal de
forma individualizada, o que teria impedido o pleno exercício do contraditório.
O acórdão da DRJ afastou tal alegação, pontuando que:
“140. Afirma também a impugnante que na autuação não houve a segregação das
operações fictas e das reais. Verificamos que, mais uma vez, não lhe assiste
razão, já que o TVF traz um item específico (10. DA IDENTIFICAÇÃO DAS NOTAS
FISCAIS FRIAS OU INIDÔNEAS) onde, de maneira clara e pormenorizada, a
Fl. 11790
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
32
autoridade autuante explica como se procedeu e qual o resultado da segregação
das NF-e entre idôneas e inidôneas, cujo resultado é a tabela constante das fls.
441 e 442 do processo, que representa a base de cálculo dos tributos lançados.
Com razão a DRJ. A tese de cerceamento de defesa não resiste a um simples
debruçar sobre os autos. Longe de ser genérico, o lançamento dedicou-se no Tópico 10 do TVF e
seus subitens a esmiuçar os critérios de glosa e a identificação das notas inidôneas (segregando as
operações por "Noteiras", "Falsa Produção", "Operações Simuladas", etc.). O Tópico 8 do TVF
cuida de detalhar e individualizar a conduta de dezenas de pessoas jurídicas envolvidas.
Quanto à suposta ausência de base legal, o Tópico 11 (DO LANÇAMENTO), o Tópico
12 (DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA) e o Tópico 13 (DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA) do TVF
trazem, de forma expressa, o suporte normativo da autuação. A autoridade fiscal fundamentou o
arbitramento nos arts. 226 e 227 da IN RFB no 1.700/2017; as multas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64 e art. 44 da Lei no 9.430/96; e a responsabilização nos arts. 124 e 135 do CTN.
A clareza e a completude do auto de infração permitiram que as recorrentes
compreendessem plenamente as imputações e apresentassem as impugnações, não se verificando
qualquer prejuízo processual ao exercício da ampla defesa. Rejeito a preliminar.

IV. MÉRITO
IV.1. Da Inexistência de Grupo Econômico Irregular e da Falta de Individualização
Aduz a defesa que as pessoas jurídicas autuadas são entes autônomos, sem
comunhão de interesses que atraia a responsabilidade solidária (art. 124, I, do CTN), amparando-
se na regularidade formal de seus contratos sociais e na suposta ausência de individualização das
condutas no auto de infração.
A Delegacia Regional de Julgamento (DRJ) se pronunciou sobre essa alegação,
nestes termos:
"165. Pelo que demonstrou a autoridade autuante no TVF, em resumo, o
“esquema” engendrado pelo GRUPO BANDEIRA utilizava-se de empresas fictícias
chamadas de “noteiras" e “semi-noteiras”, constituídas por interpostas pessoas
ou não, com o fito de fornecer notas fiscais que não representavam a realidade
dos fatos. Tinham a função de que o passivo tributário do grupo recaísse sobre
pessoas, jurídicas e/ou físicas, sem capacidade econômica de suportarem a
obrigação tributária decorrente das operações do Grupo.
(...)
168. Assim, como vemos no TVF, há fartos elementos probatórios que levam a
esta convicção, há comprovação de constituição de empresas por interpostas
pessoas, da gestão dessas empresas por integrantes do Grupo Bandeira, há
conversas (que foram obtidas com autorização judicial) a comprovar a existência
do grupo, seu modus operandi e o dolo dos envolvidos em praticar aqueles atos.
Fl. 11791
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
33
Há também argumentos irrefutáveis de incapacidade de produção dos montantes
de produtos representados pelas notas fiscais utilizando-se de informações
retiradas dos registros de pesagem da BANDEIRA, da emissão de conhecimentos
de transportes fraudulentos e da fraude com a “selagem” extemporânea.
(...)
174. Ora, todo o trabalho da autoridade autuante teve como fito provar que a
formalidade dos documentos é mero anteparo para as ocorrências de fato, assim,
basear-se em meras formalidades desses atos/documentos é desconsiderar todo
o trabalho desenvolvido não só pelos Auditores-Fiscais da RFB, mas também pelo
Ministério Público e Secretaria da Fazenda.
(...)
179. No presente caso, apesar de os 16 (dezesseis) impugnantes alegarem
independência entre si, utilizaram-se de apenas 3 mandatários para apresentar
suas defesas, sendo que 11 (onze) delas se utilizam de um coincidente escritório
de advocacia. Este fato isoladamente não quer dizer nada, mas, acrescido às
outras inúmeras provas indiciárias já constantes do processo, reforçam a
comprovação da existência de um grupo econômico cujos beneficiários são a
família Bandeira, e pelo princípio da verdade material, não pode ser ignorado."
A constatação da DRJ encontra respaldo integral nas provas coligidas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF). No Tópico 7.2 (DA CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO), a
autoridade fiscal demonstrou o dolo, a confusão patrimonial e a subordinação fática:
"A BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMINIO é parte de um grupo econômico irregular,
aqui denominado GRUPO BANDEIRA, constituído por dezenas de empresas sob o
controle comum da família Bandeira. O controle das empresas é exercido de
direito ou de fato pelo grupo familiar, diretamente ou mediante utilização de
interpostas pessoas, em desrespeito às regras societárias.
(...)
O grupo econômico de que aqui se trata não é aquele formado de acordo com os
capítulos XX e XXI da lei 6.404/1976, onde há respeito à personalidade jurídica. No
grupo econômico ora tratado (GRUPO BANDEIRA), a separação societária existe
apenas na forma. Há, portanto o abuso de forma, a inexistência de autonomia
patrimonial e operacional e a direção comum.
A inexistência de autonomia patrimonial e operacional fica mais evidente quando
estamos tratando das empresas noteiras componentes do grupo. Nestas, a
própria inexistência de fato deixa clara a inexistência de qualquer autonomia. Elas
servem ao propósito apenas de geração de notas fiscais em benefício de outras
empresas do grupo ou de terceiros. Ocorre, entretanto, que mesmo as empresas
que tinham algum tipo de operação também eram utilizadas com um ou mais fins
específicos para a prática de ilícitos em benefício do grupo, objetivando a evasão
fiscal e a ocultação de seu produto.
Fl. 11792
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
34
Os atos praticados envolveram: movimentar recursos financeiros, emitir NFe e
CTe fictícios, dar saída interestadual de mercadorias de terceiros (simulação),
atuar como laranja patrimonial, fazer uso de benefícios fiscais estaduais de forma
ilícita, atuar como falsa indústria (industrialização fictícia), prestar suposta
assessoria contábil com fins ilícitos, realizar pedidos de ressarcimento
fraudulentos perante a RFB (PER/DCOMP) etc, conforme melhor descrito ao longo
do presente termo.
A unidade de direção fica patente por todas as provas carreadas no processo,
podendo-se citar depoimentos, interceptações telefônicas, e-mails, conversas
realizadas através dos aplicativos Whatsapp e Skype, e demais documentos
decorrentes de busca e apreensão, analisados por esta fiscalização.
Adicionalmente, o uso de pessoas interpostas, figurando como administradores
apenas no papel, e a existência de centros operacionais, de onde são realizados
todos os controles administrativos e operacionais das empresas, como a
movimentação das contas bancárias (através do compartilhamento de senhas), só
aponta para a existência de comando único.
Ademais, a existência de confusão patrimonial era prática comum. Como
veremos, o pagamento a fornecedores e prestadores de serviço era
constantemente realizado a partir de qualquer das contas bancárias operadas
pelo grupo. Transferências bancárias entre empresas e pessoas do grupo também
eram algo constante. A existência de um controle paralelo para justificar saldos
contábeis credores e devedores fictícios (contas de clientes e/ou fornecedores
com saldos elevados) entre as empresas tenta dar uma aparência de legalidade a
essa confusão patrimonial." (TVF, fls. 216-217).
O Tópico 7.11 do TVF (fls. 257-260, EXISTÊNCIA DE CENTRO OPERACIONAL)
desconstitui a tese de autonomia gerencial ao comprovar que empresas teoricamente
concorrentes ou autônomas, sediadas em diversos estados da federação, tinham sua
contabilidade e suas notas emitidas a partir dos mesmos escritórios de fachada controlados pelo
operador Gildevândio e pela família Bandeira (a "Unity Assessoria" em Juazeiro do Norte/CE e a
"MB Representações" em São Paulo/SP).
No que tange à alegação de falta de individualização das condutas, o argumento
mostra-se improcedente diante do minucioso trabalho fiscal. O Fisco dedicou dezenas de páginas
(Tópicos 8 e 9 do TVF) para esmiuçar, classificar e provar o papel específico de cada um dos CNPJs
e CPFs recorrentes dentro da engrenagem ilícita. A seguir, destacam-se as seguintes constatações
documentadas nos autos que fulminam a tese de "ausência de individualização":
- Sobre a BANDEIRA 2 COMERCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA (Tópico 8.23 do TVF,
fls. 335-337):
Figurando como EMITENTE, a empresa BANDEIRA 2 COMÉRCIO DE SUCATAS E
METAIS LTDA, de 18/02/2015 a 07/10/2015, constam Notas Fiscais de venda no
valor total de R$ 431.851,20, com destaque do PIS/COFINS/IPI respectivamente
Fl. 11793
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
35
nos valores de R$ 2.807,05, R$ 12.670,54 e R$ 0,00, que geraram créditos para as
empresas destinatárias. A principal destinatária foi a empresa RECUPERADORA
VISTA AZUL IND. E COM. DE METAIS LTDA (R$ 245.513,00).
Tendo como DESTINATÁRIA a empresa BANDEIRA 2 COMÉRCIO DE SUCATAS E
METAIS LTDA, de 11/12/2015 a 23/08/2018 foram emitidas para ela notas fiscais
de venda no valor total de R$ 319.529,03, com destaque do PIS/COFINS/IPI
respectivamente nos valores de R$ 988,06, R$ 3.888,72 e R$ 2.246,49.
A empresa também efetuou pequenos pagamentos ao longo de 2015 a 2018 para
as pessoas físicas de Márcio e Sérgio Bandeira. Da mesma forma, recebeu
recursos da DE LUNA de cerca de R$100.000,00 no mesmo período.
A BANDEIRA 2 não transaciona diretamente com a BANDEIRA INDUSTRIAL, não
gerando créditos para esta. Tampouco existe com o propósito de emitir
documentos fiscais fictícios em larga escala. O propósito da BANDEIRA 2
atualmente é figurar como titular de importante parte do patrimônio do GRUPO
BANDEIRA.
A empresa figura como proprietária de uma série de imóveis (lotes) em
Campinas/SP, além de 3 veículos. A BANDEIRA 2 também figura como partícipe
em outra operação com indícios de simulação e blindagem patrimonial. Trata-se
de operação envolvendo o imóvel rural de NIRF 0086883-3 de 220ha em
Jaguaribe/CE. O citado imóvel foi adquirido do Sr. José Bezerra de Oliveira pela
BANDEIRA INDUSTRIAL e posteriormente transferido à CLÁUDIA MARIA ROSA,
operadora financeira do grupo, em operação datada de 2014. Ocorre que o ITR,
ainda em nome do antigo proprietário, continua sendo pago pelo GRUPO
BANDEIRA, com utilização da conta bancária da BANDEIRA 2.
(...)
Conclui-se, portanto, que a BANDEIRA 2, empresa integrante de grupo econômico
irregular, figura como titular de importante fração do patrimônio do GRUPO
BANDEIRA, também atuou emprestando sua conta bancária para fazer frente a
despesas de ITR, em operação que, senão de simulação, de confusão patrimonial.
De fato, restou comprovado que a BANDEIRA 2 atuava precipuamente como um
instrumento de blindagem patrimonial do grupo econômico. Ao deter a titularidade de imóveis e
veículos em favor da família, bem como ao escoar recursos financeiros para arcar com despesas
de terceiros — a exemplo do pagamento de tributos (ITR) de propriedade rural alheia —, a
recorrente incidiu em inegável confusão patrimonial e simulação, o que legitima, de forma
irrefutável, a sua responsabilização solidária.
- Sobre a MILK SERVICOS E LOGISTICA LTDA (Tópico 8.27 do TVF, fls. 359-361):
A empresa foi criada para passar a emitir conhecimentos de transporte para o
grupo Bandeira. Segundo o próprio Gildevândio, a intenção era criar novas
empresas e um novo escritório contábil, visando dificultar a ação da fiscalização
Fl. 11794
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
36
em identificar todas as empresas e ligar as novas empresas ao esquema. A MILK
viria a substituir a SMARTLOG e ECOLOG, conforme Vando aponta nas escutas:

A data da interceptação telefônica acima transcrita é de 27/03/2019. De fato, a
empresa não chegou a emitir conhecimentos de transporte, visto que o intento
foi frustrado com a busca e apreensão e a prisão dos envolvidos realizada no dia
16/04/2019.
Por ocasião da Busca e Apreensão autorizada judicialmente, os galpões onde
supostamente funcionariam a MILK e a SCORPION foram visitados. Trata-se de
galpões vazios, lado a lado, na cidade de Jaguaribe/CE, ambos sem ligação de
energia elétrica.
Sabe-se que VÍTOR BANDEIRA, em acerto com GILDEVANDIO, determinou que se
criasse um segundo escritório de contabilidade em Jaguaribe/CE, de forma a
dificultar o trabalho do fisco em relacionar as empresas a partir do contador em
comum. Esse acerto envolvia a criação de novas empresas, sem ligação com as
anteriores. A MILK SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA é uma dessas empresas, que,
criada pelo grupo, estava sendo preparada para substituir as transportadoras
SMARTLOG e ECOLOG na emissão de CTe verdadeiros e fictícios.
Diante do exposto, conclui-se que a MILK SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA, empresa
que figurou em nome de interposta pessoa, posteriormente sendo administrado
pelo próprio VÍTOR BANDEIRA, nunca chegou a operar, sendo empresa inexistente
de fato. Tratava-se de mais uma simulação orquestrada pelo GRUPO BANDEIRA de
forma a manter em operação o esquema de sonegação e emissão de documentos
fiscais fictícios.
De fato, restou comprovado que a MILK SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA
consubstanciava mera empresa de fachada (inexistente de fato), constituída originariamente em
nome de interposta pessoa e administrada pelo próprio Vítor Bandeira. A pessoa jurídica foi criada
com o propósito específico de substituir outras transportadoras do esquema na emissão de
conhecimentos de transporte (CTe) fictícios para burlar a fiscalização. A sua absoluta artificialidade
ficou patente durante as diligências de busca e apreensão, que encontraram a sede da empresa
em um galpão totalmente vazio e sem sequer ligação de energia elétrica. Trata-se, portanto, de
evidente simulação orquestrada para perpetuar a evasão fiscal do grupo econômico, o que atrai,
inexoravelmente, a sua responsabilidade solidária.
- Sobre a JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI (Tópico 8.26
do TVF, fls. 349-359):
Fl. 11795
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
37
JAGUAR INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI, CNPJ
10.374.499/0001-50, com endereço cadastral na Rua LO, S/N, Quadra E, Lotes 14,
15, 16 e 17-B, Bairro Distrito Industrial de Jaguaribe, Jaguaribe/CE, foi aberta em
30/09/2008, sua CNAE principal é 2441-5-01 (produção de alumínio e suas ligas
em forma primária), a natureza jurídica é 230-5 (Empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI) e os atuais sócios são RIVERS PARTICIPAÇÕES
S/A, CNPJ 31.110.652/0001-50, e ÁTILA PERSICI FILHO, CPF 310.813.368-38
(Administrador).
Conforme já mencionado, a Jaguar Perfis tem sede em galpão próprio bem
próximo à fiscalizada Bandeira Industrial, no distrito industrial de Jaguaribe/CE.
Cabe inicialmente ressaltar o grau de parentesco entre os sócios da JAGUAR e os
sócios da BANDEIRA. Os irmãos SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA e MÁRCIO APARECIDO
BANDEIRA são os sócios da BANDEIRA. No período de Ago/2012 a Fev/2014 esses
também foram os sócios da JAGUAR. Já no período de Fev/2014 a Out/2018 o
titular da JAGUAR era VÍTOR BANDEIRA, filho do Márcio Aparecido Bandeira.
Atualmente os sócios da JAGUAR são a Rivers Participações S/A e Átila Persici
Filho. E a Rivers Participações tem como sócios Vítor Bandeira (Presidente) e Átila
Persici Filho (Diretor).
Conforme Relatório da Coordenadoria de Pesquisa e Análise Fiscal (COPAF) da
SEFAZ/CE, “em 2016 a JAGUAR emite mais de R$ 7 milhões em notas fiscais para a
BANDEIRA e recebe dela mais de R$ 9,2 milhões, sendo uma parte escriturada em
conta de ‘Adiantamento a Fornecedores’. Em 2017 a diferença entre as notas
fiscais emitida pela JAGUAR e a movimentação financeira é ainda maior. Neste
ano, a JAGUAR emite apenas R$ 489 mil em notas fiscais para a Bandeira e recebe
desta R$ 18,6 milhões” evidenciando falta de autonomia administrativa e
confusão patrimonial.
Convém destacar os seguintes pontos da denúncia-crime oferecida pelo
Ministério Público do Ceará em relação à empresa JAGUAR: a) em visita realizada
pela SEFAZ a esta em janeiro de 2018, não foi visto o maquinário e o pessoal
necessário para a produção dos perfis de alumínio vendidos e constantes dos
documentos fiscais escriturados pelo contribuinte. No galpão da empresa não
foram identificadas máquinas em operação, constando tão somente alguns perfis
de alumínio e partes de maquinário, cuja função não foi possível identificar.
E, neste ponto, conclui a Informação Fiscal: “A visão geral que tivemos, no
momento da visita, foi que a JAGUAR não estava em funcionamento há muito
tempo”; b) em diligência realizada pelo NUAT – Limoeiro do Norte no endereço da
JAGUAR
constatou-se
a
inexistência
de
equipamentos
de
produção/beneficiamento de alumínio". Observou-se ainda que no local de
funcionamento da JAGUAR havia sucatas de alumínio e alguns tarugos e,
conforme informações colhidas de funcionários, a empresa adquire sucatas,
envia-as para industrialização de tarugos e perfis e, quando do retorno, efetua a
pintura de perfis para comercialização; c) por ocasião da deflagração da Operação
Fl. 11796
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
38
Aluminum no dia 16/04/2019, nada foi apreendido na sede da empresa, restando
ainda consignado no respectivo documento que “no local onde fora realizada a
busca, nada relacionado a maquinário ou material de escritório encontrava-se no
local. E que, conforme o cuidador do prédio, nunca foi desenvolvida qualquer
atividade no local” (grifo nosso); d) dentre as atividades constantes no Cadastro
da SEFAZ-CE, na JAGUAR acha-se a produção de perfis de alumínio. Porém, a
empresa não detém o maquinário necessário para a fabricação desse produto,
haja vista não constar dentre os equipamentos descritos como imobilizado da
empresa uma máquina denominada EXTRUSORA, imprescindível para a produção
do perfil e sem a qual não é possível transformar o Tarugo em perfil de alumínio.
Na listagem de equipamentos entregue à SEFAZ, a empresa JAGUAR possui de
fato apenas uma Prensa Hidráulica para Sucata.
Consultando o SPED, uma máquina extrusora de fato chegou a ser adquirida,
porém somente em 2018, sem nunca ter chegado a operar:

Corroborando o alegado, Pedro Machado de Oliveira, gerente da fiscalizada,
afirmou categoricamente que a Jaguar nunca produziu (oitiva de PEDRO
MACHADO parte3 11m:22s):
“A Jaguar Perfis compra e revende perfis. Nunca produziu. Tem uma extrusora lá
(extrusora de 4 polegadas) e uma máquina de pintura que não estão operando.
Nunca funcionou a extrusora. Os perfis vêm provavelmente da PROLIND. Apenas
cortam perfil mas não fazem extrusão” (sic).
(...)
Conclui-se, assim, que se trata de uma falsa indústria, atuando na revenda de
perfis de alumínio e utilizada pelo esquema do Grupo Bandeira para se creditar de
notas fiscais inidôneas de emissão da Bandeira Industrial. O grupo se utilizou da
empresa para realizar pedidos de ressarcimento de IPI fraudulentos, gerados a
partir de créditos obtidos por meio de documentos fiscais inidôneos e
movimentar recursos financeiros.
De fato, restou demonstrado que a JAGUAR consubstanciava uma falsa indústria
controlada pelo núcleo familiar do grupo econômico. A despeito de emitir notas fiscais de
produção própria, as diligências in loco atestaram a absoluta ausência de maquinário operacional
essencial para a atividade declarada — notadamente a máquina extrusora —, fato inclusive
confessado por preposto do próprio grupo. A pessoa jurídica operava em flagrante confusão
patrimonial e prestava-se à mera simulação de industrialização (revenda travestida de fabricação)
com o escopo de forjar notas inidôneas, fundamentar pedidos fraudulentos de ressarcimento de
Fl. 11797
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
39
IPI e escoar recursos financeiros do esquema, circunstâncias que evidenciam, de forma irrefutável,
a sua responsabilização solidária.

- Sobre a PRODUTORA CEARENSE DE ALUMINIO LTDA - PCA (Tópico 8.33 do TVF, fls.
376-391):
PRODUTORA CEARENSE DE ALUMÍNIO (PCA) LTDA, CNPJ 26.483.110/0001-45,
com endereço cadastral na Av. L1, S/N, Quadra H, Lote 28, Bairro Distrito
Industrial, Jaguaribe/CE, foi aberta em 03/11/2016 com capital social de R$
600.000,00, sua CNAE principal é 2441-5-01 (produção de alumínio e suas ligas em
formas primárias), a natureza jurídica é 206-2 (Sociedade Empresária Limitada) e
os sócios são PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA, CPF 514.920.673-34 (sócio-
administrador) e OVERSEAS PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 27.420.431/0001-63.
PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA, gerente da fiscalizada, atua como sócio
administrador laranja da PCA. A empresa tem como sede galpão alugado, próximo
à fiscalizada no distrito industrial de Jaguaribe/CE. O próprio PEDRO MACHADO,
mesmo figurando com administrador não tem acesso às contas bancárias da
empresa. E o próprio PEDRO MACHADO declara ser um “laranja égua”, por ser
impedido de utilizar as empresas que estão em seu nome para baratear o seu
plano de saúde pessoal. Ocorre que, de fato, o administrador da PCA é VÍTOR
BANDEIRA:
(...)
A PRODUTORA CEARENSE DE ALUMÍNIO-PCA tem como único cliente, a
Companhia Siderúrgica do Pecém. A PCA supostamente fabricaria Deox ou Gotão
de alumínio para ser utilizado no processo produtivo da siderúrgica, porém
empresa se caracteriza como estabelecimento industrial sem desenvolver
processo produtivo algum.
Para se aproveitar de incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Ceará a
empresas que dão saída interna de matérias primas e equipamentos a empresas
autorizadas a operar na Zona de Processamento de Exportação-ZPE (decreto
estadual no 31.935/2016), a PCA passou a fornecer o Deox para a siderúrgica a
partir de uma fábrica de fachada no Ceará.
Ainda, o fisco estadual, segundo informação fiscal datada de 27/06/2019,
realizou diligência in loco, constatando o local fechado, sem atividade. Pela
mesma razão, a empresa foi baixada de ofício no cadastro estadual através do Ato
Declaratório no 13/2019 (publicação no DOE em 07/10/2019).
É bem verdade que ocorreu montagem de maquinário e tentativa de se produzir
o Deox (alumínio gotão) no distrito Industrial de Jaguaribe/CE em um galpão
alugado, mas todos os elementos apontam que o “start” da fábrica nunca
ocorreu.
Fl. 11798
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
40
Uma sequência de interceptações telefônicas ocorre durante a tentativa de
iniciar os testes na fábrica da Produtora Cearense de Alumínio. Entre os dias
06/10/2018 e 09/10/2018, Vítor Bandeira emprega pessoas e recursos para
montar e testar o funcionamento da fábrica. Ocorre que por possível problema
nos queimadores dos fornos, um dos equipamentos essenciais à produção, o
forno de espera, não chegou a funcionar. Pedro Machado relata o mesmo
problema em outra chamada. Já em outra ligação Vítor Bandeira alega que faria
nova tentativa de “startar” a fábrica no dia 04/11/2018. A conclusão é de que a
fábrica nunca funcionou:
(...)
Interceptações telefônica e conversas de WHATSAPP comprovam a negociação e
tratativas para adquirir/transportar o produto com origem em SP e entregar na
CSP no CE. Ou seja, a origem do produto não era a suposta fábrica da Produtora
Cearense de Alumínio. Conclui se que ela apenas emitia a NFe como se fosse
tivesse realizado processo de industrialização:
(...)
A verdade é que a fábrica sequer tinha iniciado sua produção e sequer possuía
licença de funcionamento ou ambiental. As questões envolvendo as licenças
estavam em curso ainda no 4o trimestre de 2018. Inclusive, por falta de licença
ambiental, a CSP comunica a Vítor Bandeira que não poderia prosseguir com as
aquisições de Deox por questões de compliance. Em abril de 2019 Vítor fala que a
PCA está parada:
(...)
A análise dos documentos fiscais comprova a origem e o caminho do Alumínio
Gotão (Deox), fabricado pela LATASA em São Paulo até a CSP no Ceará, em
operação simulada que envolvida DE LUNA, BANDEIRA INDUSTRIAL e PRODUTORA
CEARENSE DE ALUMINIO-PCA, essas três últimas controladas pelo grupo Bandeira:
De 10/10/2016 a 31/12/2018 a LATASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ
00.148.025/0002-18) forneceu Gotão de Aluminio diretamente a CSP Companhia
Siderúrgica do Pecém (CNPJ 09.509.535/0001-67) com emissão de um total de
345 NFe. Ocorre que durante o período compreendido entre 02/03/2018 e
20/11/2018, nenhum fornecimento foi feito diretamente pela LATASA à CSP.
Ocorre também que entre junho e setembro de 2017, parte das entregas à CSP foi
realizada com NFe da JAGUAR PERFIS em operação simulada.
Com respeito a esse curto período de 2017, a seguinte planilha mostra o
planejamento das entregas da Latasa na Bandeira Industrial em 2017. A Bandeira
Industrial atuava como destinatária fictícia do Gotão, apenas para que este
chegasse até o estado do Ceará. (vide colunas:
Fl. 11799
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
41
“DESTINO CSP” e “CHEGADA BI” - Bandeira Industrial). A planilha foi obtida
através de perícia nos computadores de SÉRGIO BANDERIA. Vide laudo pericial.
MARCADOR= “LATASA-CSP”.
(...)
Logo, durante um curto período de 2017, as mercadorias descarregadas na
Bandeira Industrial (conforme indica a planilha) eram entregues à siderúrgica de
forma simulada, com NFe da JAGUAR PERFIS, conforme notas fiscais elencadas a
seguir:
(...)
Diferentemente, durante o período compreendido entre 02/03/2018 e
20/11/2018, nenhum fornecimento foi feito diretamente pela LATASA à CSP.
Também cessou a utilização de NFe da Jaguar Perfis para esse fim. Nesse período,
o GRUPO BANDEIRA, através de mais uma operação simulada passou a fornecer o
produto utilizando-se de sua nova empresa, a PRODUTORA CEARENSE DE
ALUMÍNIO, em nome de “laranja”, através do seguinte artifício:

(...)
Ainda, no esquema descortinado, o produto Gotão de Alumínio saído da DE LUNA
destinado a BANDEIRA INDUSTRIAL, como sub-etapa da simulação, acabava por
gerar créditos de IPI, PIS e COFINS a esta, sem mesmo fazer parte de seu processo
produtivo. Também não era dada saída do produto pela BANDEIRA INDUSTRIAL.
Perícia nos computadores da Contabilidade corroboram a existência de
simulação, bem como apontam a origem do Deox vendido pela PCA. E-mails
periódicos (Vide Laudo Pericial:
marcador = Gotão) enviados por Sérgio Bandeira (sergio.bandeira2@hotmail.com)
informam a retirada de Alumínio Gotão da LATASA de Itaquaquecetuba/SP.
Conforme e-mail, as notas fiscais eram emitidas para a DE LUNA (Exemplos. Nf
17.332, 17.309, 18.548).
Ainda, conforme os e-mails, em uma segunda etapa, era dado saída do gotão do
“LOTE LATASA” da DE LUNA para a BANDEIRA INDUSTRIAL (Exemplos: NF 4.599,
4642, 4768, 4769). No caso em tela, a DE LUNA foi utilizada somente para emitir
documento fiscal, pois a mercadoria foi enviada, de fato, da LATASA diretamente
para a BANDEIRA INDUSTRIAL.
(...)
Conforme já descrito, ato contínuo, a falsa indústria PCA então revendia esse
gotão de alumínio, já no estado do Ceará, com notas fiscais de Deox 50g, para a
Companhia Siderúrgica do Pecém-CSP, como se fosse um produto de produção
Fl. 11800
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
42
própria, CFOP 5101, sujeitos ao mecanismo de débito e crédito do IPI, e com
incentivos de ICMS, visto se tratar de saída interna (dentro do estado do CE)
destinada a Zona de Processamento de Exportação-ZPE.
Ainda, conforme extratos bancários, a Bandeira Industrial recebeu da PCA, entre
os dias 10/08/2018 e 17/08/2018, 12 transferências no valor de R$142.500,00. A
Jaguar também recebeu R$392.496,00 da PCA em duas transferências nos dias
17/08/2018 e 20/08/2018.
Conclui-se, portanto, que a PRODUTORA CEARENSE DE ALUMINIO, empresa em
nome de laranja, se comportava como falsa indústria de produção de Gotão de
Alumínio (Deox), não obstante estar se estruturando para futuro funcionamento,
apenas entregava mercadorias produzidas por terceiros mediante utilização de
empresas do GRUPO BANDEIRA (DE LUNA e BANDEIRA INDUSTRIAL), como
intermediárias na simulação.

De fato, restou comprovado que a PRODUTORA CEARENSE DE ALUMÍNIO (PCA)
operava como uma falsa indústria, constituída em nome de interposta pessoa ("laranja") e gerida
de fato por Vítor Bandeira. A empresa foi instrumentalizada com o fim específico de simular a
fabricação local de "Gotão de Alumínio" (Deox) para fornecimento à Companhia Siderúrgica do
Pecém (CSP), objetivando usufruir ilicitamente de incentivos fiscais estaduais (ZPE).
Interceptações, quebras de sigilo telemático e diligências in loco atestaram que a fábrica jamais
entrou em operação por falta de maquinário funcional e de licenças ambientais. Na realidade, esta
recorrente apenas emitia notas fiscais simulando produção própria para acobertar mercadorias
que eram produzidas em São Paulo por terceiros (Latasa) e remetidas ao Ceará mediante
triangulação fictícia envolvendo outras empresas do grupo (De Luna e Bandeira Industrial),
gerando créditos indevidos e promovendo intensa confusão patrimonial, o que atrai, de forma
irrefutável, a sua responsabilidade solidária.
- Sobre a OVERSEAS PARTICIPACOES S/A (Tópico 8.28 do TVF, fls. 361) e a
SEVENSEAS ADMINISTRACAO S/A (Tópico 8.31 do TVF, fls. 365):
OVERSEAS
OVERSEAS PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 27.420.431/0001-63, com endereço
cadastral na Rua Vicente Linhares, 500, Sala 2202, Caixa Postal 43, Bairro Aldeota,
Fortaleza/CE, foi aberta em 29/03/2017 com capital social de R$ 102.000,00, sua
CNAE principal é 6463-8-00 (outras sociedades de participação, exceto holding), a
natureza jurídica é 205-4 (Sociedade Anônima Fechada) e os sócios são VÍTOR
BANDEIRA, CPF 355.691.478 61 (sócio-presidente) e PEDRO MACHADO DE
OLIVEIRA, CPF 514.920.673-34 (sócio diretor).
Consta na denúncia-crime oferecida pelo Ministério Público do Ceará que essa é
mais uma empresa constituída para integrar o esquema criminoso da BANDEIRA.
Fl. 11801
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
43
Destaca ainda que as empresas OVERSEAS PARTICIPAÇÕES S/A e SEVENSEAS
ADMINISTRAÇÃO S/A têm o mesmo endereço.
A OVERSEAS PARTICIPAÇÕES, empresa P.O.BOX, tem personalidade apenas
jurídica, sem autonomia patrimonial, tendo seu domicílio em uma caixa postal. Foi
criada para compor o quadro societário de outras empresas controladas pelo
grupo. A OVERSEAS detém participações na PRODUTORA CEARENSE DE ALUMINIO
LTDA, CNPJ 26.483.110/0001 45, empresa comandada por Vítor Bandeira, porém
em nome do gerente da BANDEIRA INDUSTRIAL. Além dessa participação, a
OVERSEAS também detém quotas da sociedade PERFILUM ALUMINIO E
ACESSORIOS LTDA, CNPJ 29.123.017/0001-18.
Segundo extratos bancários, a OVERSEAS PARTICIPAÇÔES recebeu recursos da
conta bancária da pessoa física de Vítor Bandeira, no valor de R$ 659.150,00 no
ano de 2018 (até o mês de agosto).
Conclui-se que a OVERSEAS PARTICIPAÇÕES é uma ficção jurídica, sem autonomia
financeira e operacional, criada para compor o quadro societário de outras
empresas controladas pelo grupo e movimentar recursos financeiros para o
grupo.
SEVENSEAS
SEVENSEAS ADMINISTRAÇÃO S/A, CNPJ 27.420.442/0001-43, com endereço
cadastral na Rua Vicente Linhares, 500, Sala 2202, Caixa Postal 44, Bairro Aldeota,
Fortaleza/CE, foi aberta em 29/03/2017 com capital social de R$ 2.000,00, sua
CNAE principal é 6810-2-01 (compra e venda de imóveis próprios), a natureza
jurídica é 205-4 (Sociedade Anônima Fechada) e os sócios são VÍTOR BANDEIRA,
CPF 355.691.478-61 (sócio-presidente)
e PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA, CPF 514.920.673-34 (sócio-diretor). Tal
empresa foi constituída no mesmo dia da OVERSEAS PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ
27.420.431/0001-63, os sócios são os mesmos, assim como os endereços,
mudando apenas a caixa postal de 43 para 44.
Vítor Bandeira criou a empresa para adquirir bens, não utilizando sua pessoa
física, mas uma empresa montada juntamente com o gerente da fiscalizada,
PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA, figurando como sócio laranja.
A SEVENSEAS ADMINISTRAÇÃO, ficção jurídica constituída por VÍTOR BANDEIRA,
sem receita e autonomia próprias, figura como proprietária de imóveis e
embarcações de uso do próprio Vítor.
O Fisco detalhou tratar-se de "empresas P.O.BOX", com "personalidade apenas
jurídica, sem autonomia patrimonial, tendo seu domicílio em uma caixa postal". A primeira foi
criada exclusivamente para compor o quadro societário da PRODUTORA CEARENSE DE ALUMINIO
LTDA (blindagem de sócios), enquanto a segunda "figura como proprietária de imóveis e
embarcações de uso do próprio Vítor [Bandeira]".
Fl. 11802
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
44
- Sobre a RIVERS PARTICIPAÇÕES S.A. (Tópico 8.30 do TVF, FLS. 365):
RIVERS PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 31.110.652/0001-02, com endereço cadastral
na Av. Deputado Leão Sampaio, 1300, Caixa Postal 18, Bairro Lagoa Seca, Juazeiro
do Norte/CE, foi aberta em 03/08/2018 com capital social de R$ 502.000,00, sua
CNAE principal é 6463-8 (outras sociedades de participação, exceto holding), a
natureza jurídica é 205-4 (Sociedade Anônima Fechada) e os sócios são VÍTOR
BANDEIRA, CPF 355.691.478-61 (sócio presidente), e ÁTILA PERSICI FILHO, CPF
310.813.368-38 (sócio-diretor).
Consta na denúncia-crime oferecida pelo Ministério Público do Ceará que a
empresa RIVERS PARTICIPAÇÕES S/A, criada em 03/08/2018 da mesma forma que
a GMD PARTICIPAÇÕES S/A constituída por Gildevândio, consiste em companhia
de capital fechado criada para gerenciamento de outras empresas envolvidas no
esquema BANDEIRA.
A RIVERS S/A é mais uma ficção jurídica, sem autonomia administrativa e
operacional, tendo seu domicílio em caixa postal. A empresa recebeu R$ 18.000
da pessoa física de Vítor Bandeira, no ano de 2018 (até agosto) e foi criada para
compor o quadro societário da JAGUAR PERFIS, CNPJ 10.374.499/0001-50 em
01/10/2018, afastando a pessoa física de VÍTOR BANDEIRA de dívidas contraídas
pela sociedade.
Da mesma forma, o TVF a enquadra como "ficção jurídica, sem autonomia
administrativa e operacional, tendo seu domicílio em caixa postal", criada sob o comando de Vítor
Bandeira exclusivamente para compor o quadro societário da Jaguar Perfis e "afastando a pessoa
física de VÍTOR BANDEIRA de dívidas contraídas pela sociedade".
- Sobre a A.N.K. COMERCIO DE METAIS LTDA (Tópico 8.38 do TVF, fls. 398-401):
A A.N.K. COMERCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 00.451.735/0001-3, com domicílio
tributário na rua Francisco Pedroso de Toledo, 650, Vila Livieiro, São Paulo/SP,
tem como sócios LUZIA DE FÁTIMA ROSA BANDEIRA, CPF 007.059.438-44
(administradora) e APARECIDA MARIA DE ANDRADE BANDEIRA, CPF 284.356.398-
43.
LUZIA DE FÁTIMA ROSA BANDEIRA e APARECIDA MARIA DE ANDRADE BANDEIRA
são respectivamente esposa e mãe de MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA.
Desde 25/02/2019, a A.N.K. funcionaria no número 650 da rua Francisco Pedroso
de Toledo e a DE LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI
(05.954.829/0001-47) funcionaria no número 660 da mesma rua. Ocorre que,
conforme imagem, trata-se do mesmo local. Observa-se que são galpões vizinhos,
utilizados pelo grupo para armazenagem/triagem de sucata e estacionamento de
veículos. A inscrição na parede, com os números 650 e 660, constante em foto
extraída do Google Street View (imagem de agosto de 2016, permanecendo dessa
forma até pelo menos janeiro de 2018, conforme histórico do site), indica uma
confusão nos endereços.
Fl. 11803
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
45
No mesmo endereço (rua Francisco Pedroso de Toledo, 650), também teria
funcionado, até 22/02/2016, a BANDEIRA 2 COMERCIO DE SUCATAS
(04.261.142/0001-63) conforme cadastro CNPJ e imagem do Street View.
(...)
Conforme consulta às NFe, a A.N.K. é empresa do Grupo Bandeira que se dedica,
em tese, à captação/venda de sucata.
Conforme extratos bancários, a empresa foi beneficiária, no período de 2015 a
agosto de 2018, do seguinte montante depositado/transferido pela DE LUNA
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS:
05.954.829/0001-47 DE LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS E METAIS R$
11.996.750,00 Ocorre, contudo, que a A.N.K. não emitiu uma única nota fiscal
para a DE LUNA. A empresa emitiu apenas um total de R$ 917.448,37 em NFe de
vendas no período de 2015 a 2018 em pequenos valores, para diversas outras
empresas.
A A.N.K. ainda realizou transferências bancárias para às seguintes pessoas físicas,
no período analisado (2015 a agosto de 2018).
012.901.598-90 MÁRCIO APARECIDO BANDEIRA
309.234.508-82 VANDO PINTO BANDEIRA
088.678.868-43 SÉRGIO JOSE BANDEIRA
Os irmãos Márcio e Sérgio Bandeira são sócios da Bandeira Industrial. Vando Pinto
Bandeira, falecido em 2012, é pai de Márcio e Sérgio. As transferências bancárias
destinadas à conta bancária de Vando Pinto Bandeira ocorreram após seu
falecimento, durante todo o período analisado (2015 a 2018)
Conclui-se que a empresa foi utilizada para movimentar recursos financeiros
oriundos de outras empresas do GRUPO BANDEIRA envolvidas com fraudes e
evasão fiscal, havendo clara confusão patrimonial.
De fato, restou comprovada sua atuação como elo financeiro para confusão
patrimonial. A fiscalização demonstrou que a empresa, cujas sócias são esposa e mãe de Márcio
Bandeira (sócio da fiscalizada), dividia o mesmo endereço físico da 'noteira' De Luna, tendo
recebido quase R$ 12 milhões desta sem emitir uma única nota fiscal a ela, prestando-se a
repassar valores diretamente às contas bancárias das pessoas físicas da família Bandeira.
- Sobre a pessoa física de RODRIGO PELICER BANDEIRA (Tópico 9.5 do TVF, fls. 408):
Rodrigo Pelicer Bandeira, CPF 326.971.968-03 consta como administrador e titular
pessoa física da DE LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS E METAIS EIRELI.
A DE LUNA INDUSTRIA, engrenagem importante para cometimento das fraudes e
simulações cometidas pelo grupo econômico, figurava, conforme já demonstrado,
como falsa indústria, destino de créditos fictícios, realizava movimentação
financeira para o grupo e era utilizada em toda sorte de simulações que
Fl. 11804
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
46
envolviam a saída de mercadorias do estado de São Paulo, em benefício do
GRUPO BANDEIRA e de terceiros, objetivando a evasão fiscal.
No exercício da administração da empresa, agiu com excesso de poderes, em
flagrante infração à lei e contrato social, devendo ser responsabilizado pelos
tributos devidos, nos termos do art. 135 da lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional-CTN).
A autoridade fiscal individualizou sua conduta como administrador e titular da 'DE
LUNA', "engrenagem importante para cometimento das fraudes e simulações cometidas pelo
grupo econômico", que figurava como falsa indústria e era sistematicamente utilizada para
acobertar a saída simulada de mercadorias do estado de São Paulo, agindo com nítido excesso de
poderes.
Por fim, sobre a pessoa física de VÍTOR BANDEIRA, apenas a título de registro, uma
vez que o debate sobre sua responsabilização pessoal encontra-se precluso, cumpre destacar que
sua atuação evidencia a confusão patrimonial e a unicidade gerencial que amarra a
responsabilidade solidária de todas as pessoas jurídicas recorrentes. O minucioso trabalho fiscal
demonstra que Vítor atuava como o verdadeiro 'administrador de fato' de todo o esquema no
Nordeste. O TVF elenca escutas telefônicas, quebras de sigilo telemático e oitivas que comprovam
seu poder de comando, não apenas na empresa principal (Bandeira Industrial), mas figurando nos
estatutos e gerindo as contas bancárias de diversas empresas de fachada simultaneamente
(Overseas, Sevenseas, Rivers, Milk, Jaguar). As ordens expressas emanadas por ele para forjar
notas fiscais nos chamados 'fechamentos de mês', bem como os repasses milionários que recebia
dessas empresas de papel, fulminam a tese defensiva das pessoas jurídicas de que seriam
autônomas ou de que não haveria um grupo econômico irregular.
Fica, dessarte, comprovado o abuso da personalidade jurídica, a unicidade gerencial
e o interesse comum no fato gerador, requisitos que atraem e justificam a manutenção da
responsabilidade solidária das pessoas jurídicas recorrentes com fulcro no art. 124, inciso I, do
CTN. Outrossim, restaram evidenciados a infração à lei e o nítido excesso de poderes na gestão do
esquema fraudulento, o que fundamenta e legitima a responsabilização das pessoas físicas (a
exemplo do administrador Rodrigo Pelicer Bandeira) nos estritos termos do art. 135, inciso III, do
CTN. Existindo, portanto, clara e individualizada correlação entre a conduta de cada parte e a
respectiva capitulação legal na autuação, rejeito a alegação.

IV.2. Da Multa de Ofício Qualificada (150%) e do Efeito Confiscatório
Afirmam as Recorrentes que a multa de ofício qualificada no patamar de 150%
possui nítido viés confiscatório, ofendendo princípios encartados na Constituição Federal. Em
paralelo, alegam que a penalidade foi aplicada de forma genérica, sem a devida comprovação
fática e pormenorizada do dolo.
Fl. 11805
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
47
A Delegacia Regional de Julgamento (DRJ) registrou com acerto a impossibilidade de
o órgão administrativo analisar teses abstratas de inconstitucionalidade e confisco. Cumpre
transcrever os parágrafos que analisaram a matéria, cujos fundamentos são aqui adotados:
"143. Por fim, a impugnante menciona o caráter confiscatório das multas
proporcionais aplicadas, o que afrontaria o disposto no art. 150, IV, da
Constituição Federal. Quanto a isso, importa destacar que o preceito
constitucional suscitado não se destina ao aplicador administrativo da lei. Como
norma programática, tal ordem se reserva ao Poder Legislativo, que não pode
desprezá-la quando da confecção das leis. Já como norma proibitiva, o mesmo
mandamento está afeito ao controle de constitucionalidade, cujo exercício é de
competência exclusiva do Poder Judiciário, não cabendo a esta instância
administrativa de julgamento se pronunciar sobre tal matéria.
144. Tanto assim o é que o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) prescreve que a autoridade tributária se encontra limitada ao
estrito cumprimento da legislação vigente, estando impedida de ultrapassar tais
restrições para examinar questões outras como as levantadas neste tópico. O
dispositivo mencionado define a atividade administrativa de lançamento como
“vinculada e obrigatória”. Falta, portanto, aos julgadores administrativos
competência legal para apreciar inconstitucionalidades e/ou ilegalidades de
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico pátrio. "
"184. Alegam, ainda, as impugnantes, que a multa de ofício qualificada aplicada
tem caráter confiscatório o que é vedado pela Constituição Federal e pela
jurisprudência do STF.
185. Sobre esta questão já nos posicionamos no sentido de que não cabe a esta
instância administrativa de julgamento se pronunciar sobre tal matéria, conforme
parágrafos 143 e 144 deste voto."
Com feito, inexiste competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para afastar a aplicação de penalidade legalmente cominada sob a alegação de
inconstitucionalidade ou de ofensa ao princípio do não confisco, nos estritos termos da Súmula
CARF no 2.
Prosseguindo, ultrapassada a questão da constitucionalidade, adentro no mérito da
materialidade ensejadora da qualificação. A alegação defensiva de que a qualificação ocorreu "de
forma genérica" e sem provas do dolo cai por terra diante dos elementos de provas colhidos pela
fiscalização.
O dolo não só está provado, como é evidente em toda a autuação, que revela um
esquema engenhoso criado para burlar a fiscalização tributária. A premeditação e a intenção de
fraudar foram detalhadas passo a passo no Relatório Fiscal. Destacam-se as seguintes provas
inquestionáveis de conluio:
Fl. 11806
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
48
- Manipulação de balanças e falsificação documental (TVF, Tópico 7.4): O Fisco
demonstrou que as planilhas do software Guardian de pesagem rodoviária eram subvertidas,
revelando, inclusive, o absurdo fornecimento de dezenas de tickets forjados contendo exatamente
o mesmo número serial (12889). A fraude documental foi confessada em diálogos interceptados,
onde funcionárias assumem que "faziam os (tickets) das notas que não saíam".
- Logística fictícia e CTes (Conhecimento de Transporte Eletrônico) ideologicamente
falsos (TVF, Tópico 7.6): A fraude logística exigiu a criação de transportadoras de fachada (Ecolog e
Smartlog). A fiscalização interceptou planilhas clandestinas de controle de placas, utilizadas para
dar aparência de regularidade às rotas, resultando em aberrações como o uso da placa de uma
motocicleta para simular o transporte de 20 toneladas em carreta.
- Corrupção e manipulação de selos de fronteira (TVF, Tópico 7.7): Restou
comprovada a prática contumaz de "selagem extemporânea" em Núcleos de Atendimento (NUAT
Limoeiro do Norte), onde, em conluio, NFe de mercadorias que jamais transitaram pelas rodovias
recebiam o carimbo de vistoria, burlando o controle interestadual.
- Fábrica de notas frias para "fechamento" contábil (TVF, Tópico 7.10): A operação
do esquema delitivo era gerida pelo operador Gildevândio (Vando) com requintes de
"profissionalização". As escutas revelam a intenção deliberada de sonegar no 'fechamento' de
cada mês. O grupo calculava exatamente o valor do imposto que seria devido e, em seguida,
forjava as notas fiscais de entrada e saída necessárias para criar, de forma artificial, um saldo
credor..
A estrutura ilícita revelada nestes autos vai muito além do simples atraso ou
omissão no pagamento de impostos. O que se vê é uma organização sofisticada que envolve
lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e o uso de empresas de fachada em escala
interestadual. Inexiste espaço para se cogitar a consecução de tamanha engrenagem fraudulenta
sem a vontade livre e consciente de lesar o erário.
Todavia, ainda que a gravidade das condutas justifique a manutenção integral da
acusação fiscal, a penalidade aplicada deve ser ajustada aos novos parâmetros legais. Impõe-se,
assim, a adequação de ofício do percentual da multa qualificada.
O patamar da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, em
obediência à aplicação retroativa de penalidade mais benigna, nos exatos termos do inciso VI do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação que lhe conferiu o art. 8o da Lei no 14.689,
de 2023, c/c a alínea “c” do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional).

IV.3. Da Aplicação do Tema 304 do STF (Crédito sobre Insumos Recicláveis)
As recorrentes suscitam, por fim, a necessidade de aplicação do Tema 304 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 607.109/PR), que declarou inconstitucional a
Fl. 11807
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
49
vedação de crédito de PIS/COFINS sobre a aquisição de sucata e insumos recicláveis, pugnando,
com base neste precedente, pela validação e manutenção de seus créditos.
A alegação defensiva, contudo, não prospera.
A glosa efetuada pela Fiscalização não decorreu de um impedimento legal sobre o
aproveitamento de créditos de sucata em operações reais. Pelo contrário, a autuação demonstrou
que o grupo simulava a compra de produtos industrializados de alto valor (e não de sucata),
utilizando-se de notas fiscais inidôneas ("frias") para inflar artificialmente seus créditos de PIS,
COFINS e, notadamente, de IPI.
Por outro lado, o Tema 304 do STF pressupõe, obrigatoriamente, a existência de
uma operação comercial lícita e materialmente comprovada. No presente caso, o que se provou
foi um ardil para forjar negócios jurídicos inexistentes, mascarando a realidade com a roupagem
de produtos acabados para majorar o potencial de crédito.
Tratando-se de negócios jurídicos flagrantemente simulados e amparados em
fraude documental, inexiste o substrato fático necessário para a invocação da tese da Suprema
Corte. Logo, é de se rejeitar a alegação.

IV.4. Da Concomitância entre a Multa de Ofício e a Multa Isolada
Neste ponto, acolho o argumento da Recorrente de que é indevida a aplicação
concomitante da multa isolada de 50% sobre as estimativas e da multa de ofício de 75% sobre o
tributo apurado anualmente. A cumulação das penalidades não se sustenta.
Com efeito, a multa de ofício, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, é a
sanção principal. Ela incide sobre a "totalidade ou diferença de imposto ou contribuição" e tem
por objetivo punir o descumprimento da obrigação tributária principal, ou seja, a falta de
pagamento do tributo que, ao final do período de apuração, se revelou efetivamente devido. Ela
sanciona o resultado final da conduta do contribuinte.
Por outro lado, a multa isolada, prevista no inciso II, alínea "b", do mesmo artigo,
possui uma finalidade distinta e mais restrita. Ela foi instituída para garantir a eficácia da obrigação
acessória de recolher as antecipações mensais (estimativas) no regime do lucro real anual. A
natureza das estimativas é de mero adiantamento do imposto que será apurado no futuro. Uma
vez encerrado o ano-calendário, a obrigação de pagar as estimativas se exaure e é substituída pela
obrigação de pagar o tributo apurado no balanço. Assim, para que a norma que exige as
antecipações não se tornasse uma mera recomendação, o legislador criou a multa isolada, com o
propósito específico de punir o descumprimento do dever de antecipar o fluxo de caixa do
governo.
A aplicação da multa isolada, portanto, deve se limitar à hipótese para a qual foi
concebida: a simples ausência de recolhimento de uma estimativa declarada. No presente caso, a
autuação não decorre de uma simples omissão de pagamento de uma guia de estimativa, mas de
Fl. 11808
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
50
um recálculo dessas estimativas feito pela própria fiscalização, como consequência de glosas de
despesas que alteraram a base de cálculo do tributo. A origem da autuação é a apuração de uma
base tributável a maior, o que é matéria da obrigação principal, sancionada pela multa de ofício.
Aplicar a multa isolada neste contexto é desvirtuar sua finalidade e exacerbar a penalidade sem
previsão legal.
Ademais, mesmo que se considerasse cabível, em tese, a multa isolada, sua
cumulação com a multa de ofício é vedada pelo princípio da consunção. Este princípio,
amplamente aceito no direito sancionatório, estabelece que a infração mais grave (o crime-fim)
absorve a infração menos grave (o crime-meio) quando esta for uma etapa necessária ou uma fase
preparatória para a primeira.
No sistema de apuração anual, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser
visto como uma etapa preparatória para o ato final de reduzir ou não pagar o imposto apurado em
31 de dezembro. A primeira conduta (não antecipar) é, portanto, um meio para a execução da
segunda (não pagar o tributo devido). O bem jurídico mais importante tutelado pela norma é a
efetivação da arrecadação tributária, garantida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do
ano. A antecipação do fluxo de caixa do governo é um bem jurídico de relevância secundária.
Sendo assim, a cobrança da multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago já
pune a conduta do contribuinte em sua totalidade, abrangendo a insuficiência de recolhimento ao
longo do ano. Exigir, adicionalmente, a multa isolada de 50% sobre as estimativas não recolhidas
seria penalizar a parte (a antecipação) depois de já ter penalizado o todo (o tributo final).
Sobre o tema, são precisas as colocações do Conselheiro Marcos Takata, em voto
proferido no Acórdão no 1103.001-097, que adoto como razões de decidir:
"É de cartesiana nitidez, para mim, que a aplicação da multa de ofício de 75%
sobre o valor não pago do IRPJ e da CSL efetivamente devidos, cobráveis
juntamente como esses, exclui a aplicação da multa de ofício de 50% (multa
isolada) sobre o valor não pago do IRPJ e da CSL mensal por estimativa, do mesmo
ano-calendário. (...) Apenando o continente, desnecessário e incabível apenar o
conteúdo. Se já se penaliza o todo, não há sentido em se penalizar também a
parte do todo. Noutros termos, é aplicação do princípio da consunção em matéria
penal. Como penalizar pelo todo e ao mesmo tempo pela parte do todo? Isso
seria uma contradição de termos lógicos e axiológicos)."
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o art. 44 da Lei no 9.430/96,
consolidou este mesmo entendimento. No julgamento do REsp no 1.496.354/PR, a Segunda Turma
decidiu de forma inequívoca pela impossibilidade da cumulação, conforme se extrai da ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. (...) MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI
N.
9.430/96
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
N.
11.488/07).
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. (...) 5. As multas isoladas limitam-
se aos casos em que não possam ser exigidas concomitantemente com o valor
total do tributo devido. 6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é
Fl. 11809
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
51
absorvida pela multa de ofício (inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de
menor gravidade. Princípio da consunção. Recurso especial improvido. (STJ, REsp
1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/03/2015, DJe 24/03/2015)
Portanto, ao abrigo do princípio da consunção e da jurisprudência consolidada, a
multa aplicada em razão da infração principal e mais grave (multa de ofício de 75%) absorve a
penalidade relativa à infração preparatória e menos grave (multa isolada de 50%).
Pelo exposto, acolho as razões da Recorrente para afastar a exigência da multa
isolada pelo não recolhimento de estimativas, devendo ser mantida, sobre o eventual débito
remanescente, apenas a multa de ofício.

V. CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por:
1. NÃO CONHECER dos Recursos Voluntários interpostos por BANDEIRA INDUSTRIA
DE ALUMINIO LTDA e DE LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA (por
intempestividade nesta instância), bem como dos recursos interpostos por MÁRCIO APARECIDO
BANDEIRA e SÉRGIO JOSÉ BANDEIRA (em razão da intempestividade na instância a quo e
consequente preclusão da matéria de defesa pessoal), operando-se a definitividade do
lançamento no âmbito administrativo para estes sujeitos passivos;
2. CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário interposto por VÍTOR
BANDEIRA, admitindo-o exclusivamente no que tange às matérias de mérito da infração;
3. CONHECER INTEGRALMENTE dos Recursos Voluntários interpostos pelos demais
8 (oito) responsáveis solidários: A.N.K. COMERCIO DE METAIS LTDA; RODRIGO PELICER BANDEIRA;
JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS E METAIS EIRELI; BANDEIRA 2 COMERCIO DE SUCATAS
E METAIS LTDA; MILK SERVICOS E LOGISTICA LTDA; OVERSEAS PARTICIPACOES S/A; PRODUTORA
CEARENSE DE ALUMINIO LTDA; e SEVENSEAS ADMINISTRACAO S/A; e,
4. No mérito, quanto aos recursos conhecidos, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
unicamente para cancelar a exigência relativa à multa isolada, mantendo-se integralmente os
demais termos da autuação e do Acórdão recorrido, ressaltando que, embora mantida a multa
qualificada, o percentual será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 11810
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
52
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado

Entendeu o i. Relator, com base em precedente deste CARF e do STJ, não ser cabível
a multa pelo não recolhimento da estimativa mensal, por ser essa uma etapa preparatória do ato
de reduzir o imposto no final do ano, que foi sancionado com multa de ofício vinculada e pelo
princípio da consunção.

Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão de
tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização (denominado
princípio da concomitância), a solução do tema deve ser jurídica.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)

Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pareçam similares, elas têm conteúdo distintos. A redação anterior previa multas calculadas sobre
a totalidade ou diferença de tributo, fato que permitia concluir que as estimativas estariam
contidas no tributo apurado ao final do período. A nova redação, contudo, tem redação mais clara
e objetiva, distinguindo as duas condutas típicas, que têm consequências jurídicas distintas.
Fl. 11811
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
53

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base na
Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.

Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador
ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas
condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.

Nessa linha, destaca-se o seguinte precedente deste CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro
que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante
para se saber devida ou não a multa isolada e que a multa isolada é devida ainda
que lançada após o encerramento do ano-calendário.
(Acórdão no 1302-001.080, sessão de 07.05.0213, relator Conselheiro Alberto
Pinto)

Pela profunda análise do tema, destacam-se os seguintes excertos do voto:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
Fl. 11812
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
54
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Das condutas infracionais diferentes
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação. Conforme já asseverado, o conflito aparente de
normas ocorre quando duas ou mais normas podem aparentemente incidir sobre
um mesmo fato, o que não ocorre in casu, já que temos duas situações fáticas
diferentes: a primeira, o não recolhimento do tributo devido; a segunda, a não
observância das normas do regime de recolhimento sobre bases estimadas.
Ressalte-se que o simples fato de alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de
recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não enseja per se a aplicação da
multa isolada, pois esta multa só é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ
mensal sobre a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de
suspensão, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada
não decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da
inobservância das normas que regem o recolhimento sobre bases estimadas, ou
seja, do regime.
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas
também diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação vigente à época
do lançamento) já albergava várias normas, das quais vale pinçar as duas sub
examine: a decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o
aplicável por falta de pagamento do tributo; e a decorrente da combinação do
inciso I do caput com o inciso IV do § 1o – aplicável pela não observância das
normas do regime de recolhimento por estimativa. Ora, a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o do art. 44 jamais poderia
ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base estimada, então,
como se falar em consunção, para que esta absorva a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo
não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do
Fl. 11813
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
55
art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no
caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos expendidos no acórdão recorrido, os quais
concluem que a falta de recolhimento da estimativa mensal seria uma conduta
menos grave, por atingir um bem jurídico secundário – que seria a antecipação do
fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável
pela não observância do regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que
ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos grave, já que põe em risco
todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no
formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos
por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que
se tem, na verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação
tributária. Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a
efetividade da arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do
orçamento fiscal pelo governo, impondo-se igualmente a sua proteção (como
bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor, nem uma conduta menos grave
que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento
do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo
devido ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido
recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado não guarda
necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa. Ainda que o
contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de
tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações tributárias que
ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A
ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência da outra,
logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de
normas.
Das diferentes bases para cálculos das multas
A tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso, estariam incidindo
sobre a mesma base, também, não deve prosperar, seja porque as bases não são
idênticas, seja porque, ainda que idênticas, o bis in idem só ocorreria se as duas
sanções fossem aplicadas pela ocorrência da mesma conduta, o que já ficou
demonstrado que não ocorre, se não, vejamos.
A multa isolada corresponde a um percentual do IRPJ calculado sobre a base
estimada, na qual o valor das despesas e custos decorrem de uma estimativa
legal, ou seja, o legislador quando determina a aplicação de um percentual sobre
a receita bruta, para o cálculo da base estimada, está, em verdade, estimando
Fl. 11814
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
56
custos e despesas. A multa de ofício, in casu, corresponde a um percentual sobre
o IRPJ calculado sobre o lucro real, na qual se leva em conta as despesas e custos
efetivamente incorridos. Em suma, se a base estimada difere do lucro real, se são
valores distintos, inclusive com previsões legais distintas, os impostos delas
resultantes são também valores distintos e, consequentemente, as multas ad
valorem que incidem sobre elas, também, são valores que não se confundem.
Todavia, ainda que as multas isolada e de ofício fossem calculadas sobre o IRPJ
incidente sobre a mesma base de cálculo, isso não significaria um bis in idem,
pois, como já asseverado acima, a ocorrência de uma infração não importa
necessariamente na ocorrência da outra, o que torna irrefutável que as infrações
decorrem de condutas diversas. O contribuinte pode ter recolhido todo o IRPJ
devido sobre a base estimada em cada mês do ano-calendário e não recolher a
diferença calculada ao final do período, ficando sujeito assim a multa de ofício,
mas não a multa isolada. Ao contrário, pode deixar de recolher o IRPJ sobre a base
estimada, mas pagar, ao final do ano, todo o IRPJ sobre o lucro real, hipótese na
qual só ficará sujeito à multa isolada.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a dosimetria aplicada em tal e qual caso é adequada ou
excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que está
expressamente vedado pela Súmula CARF no 2.
Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação original do
inciso IV do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro,
assim, que:
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculados sobre
a base estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar
em tributo devido no ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é
irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento
do ano calendário, já que pode ser lançada mesmo após apurado prejuízo fiscal
ou base negativa.
Da negativa de vigência de lei federal
Peço vênia aos meus pares, para expressar minha profunda discordância com as
referidas posições adotadas por este Colegiado: Entendo que tais
posicionamentos têm, em verdade, por via oblíqua, negado vigência a uma lei
federal, pois afrontam literalmente o disposto nos art. 2o e 44, § 1o, IV, da Lei no
9.430/96 (vigente à época do lançamento) e no art. 35 da Lei 8.981/95. É demais
Fl. 11815
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.168 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.723109/2020-81
57
imaginar que se coaduna com os mais comezinhos princípios do direito a
permissão dada ao contribuinte, por tais decisões, para, em janeiro de um
determinado ano calendário, decidir se obedece ou não o art. 2o e segs. da Lei no
9.430/96. Em outras palavras, os referidos posicionamentos deste Colegiado
desnaturam a norma tributária tornando-a uma norma facultativa, já que a sua
não observância não traz, à luz de tais posicionamentos, qualquer consequência
jurídica.

Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2.

Dispositivo
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 11816
DF CARF MF
Original